Tribunal: TJMT
Processo: 1026204-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026204-13.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PRISCILA BARROS DE MATOS - CPF: 048.220.011-13 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI; VENCIDOS A RELATORA, EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE E OS VOGAIS, EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA E EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO QUE NÃO CONHECERAM DA AÇÃO REVISIONAL.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1026204-13.2025.8.11.0000

REQUERENTE: PRISCILA BARROS DE MATOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de revisão criminal proposta por
PRISCILA BARROS DE MATOS
, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desclassificação da condenação por tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal, diante da apreensão de 2g de maconha em estabelecimento prisional, sem outros elementos que demonstrassem a destinação mercantil da substância.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de provas inequívocas da mercancia e da aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 506, é possível a desclassificação da conduta imputada à revisionanda para a infração administrativa do art. 28 da Lei 11.343/2006, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir:

3. A quantidade de substância apreendida (2g de maconha) encontra-se abaixo do limite de 40g estabelecido no Tema 506 do STF, presumindo-se a destinação ao consumo pessoal.

4. Inexistem nos autos provas suficientes para afastar tal presunção, não se constatando elementos mínimos que indiquem a prática de mercancia.

5. Ausência de indícios de tráfico, tais como instrumentos de comercialização, registros de negociação, ou depoimentos que apontem a revisionanda como fornecedora de entorpecente.

6. A condenação originária violou o princípio da presunção de inocência, pois não se alcançou o
standard
probatório necessário à superação da dúvida razoável.

7. Desclassificada a conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006, e considerando o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia, operou-se a prescrição da pretensão punitiva.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Ação procedente
.

Teses de julgamento:

“1. É cabível a revisão criminal para aplicar entendimento consolidado posterior ao trânsito em julgado da condenação, desde que mais benéfico ao réu.”
“2. A apreensão de até 40g de cannabis sativa, desacompanhada de elementos que evidenciem o tráfico, autoriza a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal.”

“3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao art. 28 da Lei 11.343/2006, extingue-se a punibilidade do agente.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 621, I; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 30.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 123247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 2-8-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 20-9-2016 PUBLIC 21-9-2016; STF, HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015; TJMT, N.U 1007193-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 9/7/2025, Publicado no DJE 9/7/2025; STF, RE 635659, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024; TJMT, N.U 1004930-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/8/2025, Publicado no DJE 14/8/2025; TJMT, N.U 1000938-10.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8/8/2025, Publicado no DJE 8/8/2025; TJMT, N.U 0003234-90.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/6/2025, Publicado no DJE 13/6/2025.

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Priscila Barros de Matos
, atualmente recolhida na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em face da condenação proferida nos autos da Ação Penal no 0003198-02.2018.8.11.0012, da 2a Vara de Nova Xavantina/MT, confirmada em grau recursal.

A requerente foi condenada à pena de
8 anos e 9 meses de reclusão
, em regime fechado, além de multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06, em razão da apreensão de
2g de maconha
no interior do estabelecimento prisional, em 09/06/2018.

A defesa sustenta a
aplicabilidade imediata do entendimento firmado pelo STF no RE 635.659 (Tema 506)
, que estabeleceu critérios para a distinção entre tráfico e porte para uso pessoal, pleiteando, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a
desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo próprio
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do procurador
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
, se manifestou
pelo não conhecimento da revisional ou, caso admitida, no mérito pela sua improcedência.

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I
–

DA
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

O
artigo
621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
a finalidade primordial da Revisão Criminal é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O doutrinador acrescenta que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Assim,
constata-se que a Revisão Criminal deve ser utilizada em casos excepcionais,
não devendo ser utilizada como sucedâneo recursal
.

Nesse sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do pedido porque a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição e, ainda, porque o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o não cabimento da revisão criminal como nova apelação.

2. O Tribunal de origem não conheceu da segunda revisão criminal proposta pela defesa, ao fundamento de que já havia sido julgada procedente revisão criminal anterior, que determinara a redução da pena, e que não foram apresentadas novas provas.

3. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de infração penal, o que exigiria o reexame aprofundado dos fatos e provas, o que é vedado pelos limites do writ.

4. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do Código de Processo Penal.

5. A alegação de deficiência da defesa técnica deve ser acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 523 do STF, o que não foi comprovado no caso.

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 966.464/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

De início, verifica-se
a utilização da
revisão criminal
como sucedâneo recursal
, uma vez que a causa de pedir — desclassificação do crime de tráfico de drogas para o consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei de drogas — já foi exaustivamente analisada no v. Acórdão que julgou a Apelação Criminal no
0003198-02.2018.8.11.0012
, interposta pela defesa d
a
ora
requerente. Naquela ocasião, a
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, manteve
incólume
a sentença hostilizada.

Para não deixar dúvida sobre o efetivo debate da
tese de desclassificação
, uma das
matéria
s
objeto desta revisional, transcreve-se a fundamentação do acórdão acerca da matéria discutida:

A materialidade do delito foi amplamente demonstrada, em especial, pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo preliminar e laudo definitivo da droga – Id. 148725674.

Quanto à autoria, também há provas suficientes nos autos.

Na fase inquisitorial, por ocasião da prisão em flagrante, as rés permaneceram em silêncio – Id. 148725674, pp. 17-19 e 25-27.

Interrogada em Juízo, a apelante Priscila Barros de Matos alegou que outras detentas também estavam sendo revistas no mesmo local, e que nada foi encontrado em sua posse.

Todavia, passados cerca de 10 a 20 minutos, a Diretora da cadeia chegou lhe acusando de ter jogado a droga apreendida, a qual reafirma não lhe pertencer, declarando-se apenas usuária desde os 15 anos de idade – Id. 148725681, relatório de mídias.

A apelante Márcia Garcês da Costa também negou a autoria delitiva, declarando na fase judicial que, por ocasião do procedimento de revista nas detentas, se desentendeu com a Diretora, situação que evoluiu para uma luta corporal. Posteriormente, após ser retirada da cela, foi acusada indevidamente pela Diretora de ser a proprietária de certa quantidade de entorpecente apreendida, mesmo havendo aproximadamente doze pessoas na cela – Id. 148725689, trechos extraídos da sentença.

As versões exculpatórias, no entanto, não se coadunam com as declarações prestadas pelas testemunhas sob o crivo do contraditório.

A Diretora da Cadeia Pública, senhora Guiomar Silva da Costa, testemunha compromissada, afirmou judicialmente que: “... por ocasião do evento, realizavam um procedimento de revista nas detentas; colocaram todas no pátio e foram chamando uma por vez no banheiro; primeiro encontraram a droga com a acusada Márcia, pois ainda na fila, ela pegou a droga e escondeu no meio das nádegas; depois, deu um jeito de esconder a droga na boca, e saiu correndo rumo à cela para tentar descartar. Nesse momento, fizeram uso moderado da força e utilizaram spray de pimenta; a droga estava acondicionada em um envelope; já na cela 10A, chegou a vez da acusada Priscila, quando percebeu que ela jogou algo rapidamente por cima, e se vestia apressada para que outra detenta entrasse, certamente para colocar a culpa; achou estranho, suspendeu as revistas e foi fazer nova varredura, quando encontrou o entorpecente; era dela, não tinha como ser de outra pessoa, já que a cada revista era feita uma nova varredura; sabe que Márcia e Priscila já responderam PADs, a maioria por drogas ou celulares...” - Id. 148725677-148725678, mídias.

A testemunha Michael Charles da Silva Martins também confirmou os fatos anteriormente narrados, esclarecendo que, após realizar revista no local, suas colegas agentes prisionais lograram êxito em encontrar droga na posse das rés Márcia e Priscila.

Por sua vez, a testemunha
Euziane
Lima Pereira narrou em juízo que: “... era parceira de cela das rés. No momento dos fatos, a depoente estava no pátio e não presenciou a revista que foi realizada no interior da cela. Márcia foi chamada para ser revistada no interior do banheiro da cela, enquanto as demais presas, incluindo Priscila, foram chamadas para serem revistadas no local chamado de “isolamento”. A depoente soube que foi encontrado entorpecente com Márcia e Priscila. Pelo que sabe, Márcia e Priscila não faziam tráfico de drogas no interior da cadeia e não eram usuárias de drogas, esclarecendo que não pode afirmar nada, pois não presenciou a apreensão a droga e não sabe quais as circunstâncias em que se deram os fatos. As rés estavam presas por tráfico de drogas. O relacionamento da depoente com as rés era tranquilo. Márcia não recebia visitas. Priscila passou a receber visita de sua mãe depois de algum tempo. A depoente não sabe como o entorpecente foi parar na posse das rés...” – Id. 148725689 – trechos extraídos da sentença.

Como se verifica das provas acima explicitadas, há algumas contradições que obstam a conclusão no sentido de que a droga era destinada ao consumo pessoal, como quer fazer crer a defesa.

A corré Márcia em nenhum momento declarou ser usuária de drogas.

Por outro lado, é bem verdade que a corré Priscila declarou a condição de usuária, e que tal prática era comum na cadeia.

Todavia, a versão exculpatória por ela apresentada não encontrou guarida nas provas dos autos, já que a própria colega de cela afirmou em Juízo que elas não eram usuárias.

Pouco plausível, ainda, que os agentes prisionais mantenham estoque de drogas destinadas ao enxerto com o objetivo de imputar, falsamente, a terceiros, a prática de ilícitos penais.

Ademais, insta salientar que o fato de ser eventualmente usuária de drogas não afasta a condição de traficante, uma vez que usuários frequentemente passam a comercializa, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento.

Dessa forma, ante as circunstâncias elencadas nos autos, apesar de não ser expressiva a quantidade de drogas apreendida, resta inviável o pleito desclassificatório para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Constata-se, ademais, que o peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre o qual se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como um recurso de apelação, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal no.
0003198-02.2018.8.11.0012
) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO da presente Revisão Criminal e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O – R E V I S Ã O

Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA
denunciou
PRISCILA BARROS DE MATOS
, ora revisionanda, e
MÁRCIA GARCES DA COSTA
, pela prática do crime de tráfico de drogas perpetrado nas dependências de estabelecimento prisional [art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial no dia
9/6/2018
, por volta das
10:50hr
, na Cadeia Pública Feminina de Nova Xavantina,
Márcia Garces da Costa
com consciência e vontade, trouxe consigo, teve em depósito e guardou drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma porção de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente
12,00 g (doze gramas)
.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço
Priscila Barros de Matos
, com consciência e vontade, trouxe consigo, teve em depósito e guardou drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma porção de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente
2,00 g (dois gramas)
.

As denunciadas atualmente encontram-se cumprindo pena privativa de liberdade na Cadeia Pública Feminina de Nova Xavantina.

No dia, hora e local dos fatos, durante um
procedimento de revista
na ala das presas ‘condenadas em definitivo’, os agentes penitenciários
desconfiaram
do comportamento de algumas segregadas.

Durante a revista pessoal na denunciada Márcia os agentes perceberam que ela tentava esconder algo nas nádegas. Ao solicitarem que ela se virasse de costas, rapidamente ela retirou o que segurava nas nádegas e escondeu na boca. Imediatamente os agentes deram ordem para abrir a boca, mas a denunciada Márcia não obedeceu e correu para o interior da cela. No entanto, ela foi imobilizada e, enfim, os agentes conseguiram convencê-la a abrir a boca, oportunidade em que localizaram uma porção de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente doze gramas.

Em continuidade às revistas pessoais, a denunciada
Priscila
foi convocada para ser examinada, oportunidade em que arremessou algo por cima dos ombros. Ato contínuo, os agentes prisionais adentraram na cela e localizaram dentro do vaso sanitário uma porção de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente
dois gramas
.

Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecentes juntada às fls. 10-IP”.

Encerrada a instrução criminal, o
JUÍZO DA 2a VARA DE NOVA XAVANTINA
, em
27/4/2022
, condenou
PRISCILA BARROS DE MATOS
pela prática dos fatos delituosos descritos na denúncia, fixando-lhe a reprimenda de
8 anos e 9 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
875 dias-multa
.

A defesa da revisionanda interpôs recurso de apelação, postulando a desclassificação de sua conduta para a prática do crime de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006]. Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da reprimenda imposta, com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

A
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
deste Sodalício, nos autos da Apelação n. 0003198-02.2018.8.11.0012, de Relatoria
Desembargador PEDRO SAKAMOTO
, em
9/5/2023
, desproveu o apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a sentença revisanda.

O
NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
propôs a presente
REVISÃO CRIMINAL
, buscando a aplicabilidade imediata do
Tema 506 do STF
, objetivando a desclassificação da conduta imputada à revisionanda para o delito de posse/porte de droga para consumo pessoal.

A eminente Relatora da presente Revisão Criminal,
Desembargadora JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, acolheu a preliminar suscitada pela PGJ e, de consequência, julgou extinta a presente ação sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a pretensão defensiva se trata de questão já enfrentada no julgamento do recurso da apelação criminal.

Antes de [re]analisar a situação fática que envolve a presente ação penal, assim como as provas coligidas na instrução probatória, convém trazer breve, mas necessária reflexão sobre o instituto da revisão criminal e sua aplicabilidade em nosso sistema.

É preciso dizer com Fernando Pessoa que precisamos, neste tema,
“abandonar as roupas usadas que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos”
.

A começar, carece ser desmistificada a ideia de que a revisão criminal não se presta à reanálise de provas já consideradas [e descartadas] na sentença ou no acórdão, pois do contrário, segundo se argumenta, seria transformá-la em mais uma instância recursal, ou mais precisamente em uma segunda apelação.

O aludido posicionamento deve ser adotado
cum grano salis
, uma vez que, escorando a revisão criminal na premissa de a sentença condenatória ser
contrária à evidência dos autos
[CPP, art. 621, I], haverá sempre a necessidade de reexaminar e até revalorizar as provas, ressignificando-as na verificação da suficiência delas
[1]
.

A revisão criminal proposta sob esse fundamento impõe, inevitavelmente, a análise das provas existentes no processo, todavia com a finalidade específica de examinar o grau de suficiência delas para superar a presunção de inocência.

Sua diferença com a apelação está em que seu objetivo é constatar o grau de apoio que a condenação tem nas provas dos autos, e a suficiência delas para se julgar provada a imputação.

É por esse prisma que a revisão criminal deve ser entendida, para que o Tribunal não a baralhe nem a confunda com a apelação.

Diante da alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos, cumpre-lhe então verificar se havia provas corroborativas da imputação ou se a convicção externada foi mais um ato de fé; se elas foram tomadas sob as garantias do devido processo legal; se se consideraram provas que deveriam ter sido tomadas como ilegais ou ilícitas; quando baseada em indícios, se o fato-base permitia – segundo as regras da lógica, critérios científicos e máximas de experiência – conduzir à hipótese inculpatória; se houve inferências errôneas ou inexatas, como também o grau delas para se chegar à conclusão; se, entre os indícios, havia coesão lógica, direta e imediata; se se atribuiu correta interpretação às provas; se a valoração foi atomista, apenas; se se consideraram as da defesa e se estas podiam racionalmente ser desprezadas ou, inversamente, se tinham força suficiente para afastar ou pôr em dúvida a imputação do réu; se erroneamente se emprestou credibilidade a determinadas provas ou se utilizou de métodos irracionais na valoração delas; se as existentes tinham mesmo o potencial explicativo demonstrado na sentença; se esta guardou coerência interna entre as premissas e as conclusões; se não valorou ou valorou erroneamente outras provas conducentes a outro resultado favorável ao réu; se, apesar de provado determinado fato, não era ele verdadeiro etc.,
tudo para sopesar se, dentro de um juízo racional, alcançou-se o nível de suficiência probatória que a lei considera como necessária para estabelecer a culpabilidade do acusado
.

Assim, o tribunal de revisão, antes de passar a reavaliar as provas, deve fazer um
juízo crítico
da sentença, com todas as nuanças da valoração levada a efeito, para constatar se foi ofendida a presunção de inocência, a regra de julgamento
in dubio pro reo
e se, ao fim e ao cabo, cumpriu-se o
standard
de prova capaz de enervá-la.

Feitas essas considerações e havendo espaço para passar do
iudicium rescindens
para o
iudicium rescissorium
, o Tribunal – e não há como fugir do exame – reavaliará todo o mosaico probatório, procedendo a um novo julgamento.

Não ignoro o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor”
[2]
.

Embora provinda da mais alta Corte do país, a decisão acima apenas reproduz o mantra da doutrina e da jurisprudência, que, a pugilato, defende a coisa julgada como se esta pudesse purificar os erros judiciários ou, quando não, criar sua própria verdade.

A
res judicata
, especialmente no âmbito criminal, não pode ter a dureza diamantina que nossos Tribunais vêm emprestando a ela. Na correção de injustiças, permite-se inclusive o uso do
habeas corpus
, como se vê amiúde em decisões do Supremo Tribunal Federal.

O maior pecado que um juiz pode cometer não é tanto incidir no erro, mas não repará-lo, podendo. A vergonha está em não corrigi-lo. E para corrigir um erro – dizem as línguas dos experientes –, pode-se até violar a lei; mas não se pode, para não violar a lei, manter o erro.

Na prática, porém, quase sempre é muito custoso aos juízes o reconhecimento de erros judiciários, que acabam sendo ocultados atrás do biombo da coisa julgada e tratados como fatalidades necessárias, como efeito colateral da circunstância de o poder de julgar ter sido confiado a homens, e não a seres divinos.

Tem razão João Conde Correia quando anota que
“Os juízes mantiveram, ao longo dos tempos, uma notável resistência psicológica à revisão. Como se a injustiça fosse uma nódoa que não se deve mostrar, ou sequer assumir. Confessar o erro é difícil. O ataque a uma sentença transitada em julgado é, ainda hoje, sentido, porventura inconscientemente, como um ataque ao seu poder. O caso julgado continua a ser hipervalorizado. Há muito pouca generosidade no momento de apreciar os pedidos de revisão e, em caso de dúvida, decide-se a favor do caso julgado (...). Em suma, a jurisprudência ainda não compreendeu que a revisão tanto serve o condenado como os seus próprios interesses. Para além da segurança e da justiça, também o seu prestígio é prejudicado por uma sentença injusta. O mal está no erro e na sua manutenção”
[3]
.

Depois, o caso julgado não pode ser elevado à enésima potência para manter uma injustiça, a não ser que, subvertendo o Estado Democrático de Direito, se pretenda dar segurança ao erro judiciário.
“Se a justiça não pode ser reparada, o Estado não é de Direito”
(...)
“Uma magistratura que não pode corrigir os seus enganos ou que só os pode corrigir parcialmente é uma magistratura incompleta”
[4]
.

Nem se argumente também que a flexibilização do caso julgado afeta a paz jurídica. A essa justificativa, responde o referido autor português:
“Que paz jurídica se pode esperar de uma comunidade que sabe (ou vem saber) que um dos seus membros foi afinal injustamente condenado? Se num primeiro momento a sentença logrou alguma pacificação social, a certeza posterior do erro destruirá facilmente esse estado de espírito, e a indignação será tanto maior quanto menor for a possibilidade de rápida correção desse erro. Ao estado de paz jurídica poderá suceder o estado de convulsão jurídica. A guerra em vez da paz. Enquanto não for reposta a justiça – seja qual for a via – não haverá tranquilidade, mas intranquilidade jurídica. A certeza infame do erro, as dificuldades levantadas ao seu reconhecimento e correção, e o medo de vir a cair no mesmo logro, serão os seus mais poderosos e fiéis aliados. Manter nesta condição uma decisão judicial errada poderá ser um eficaz mecanismo demonstrativo de autoridade, mas será ilegítima num Estado de Direito e causa de descrédito na Justiça e no Estado que a criou”
[5]
.

Creio que não me equivoco na afirmação de que para nós, humanos-juízes, é muito mais simples, expedito e tranquilizante partimos da crença de que – em qualquer revisão criminal assentada no argumento de que a condenação contrariou à evidência dos autos [CPP, art. 621, I] –, o protesto do réu contra ela tem forma e aspectos de uma segunda apelação, de simples reexame daquilo que já foi exaustivamente analisado e debatido.

Essa visão estrábica decorre de nosso sistema processual, que nunca trabalhou a condenação sob a perspectiva dos
standards
de provas, porque sempre estivemos mergulhados no equivocado entendimento de que a livre convicção, quando assentada em provas com colores de
“verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal”
, torna a sentença condenatória imutável.

A realidade é que a justiça brasileira ainda não opera com
standard
de provas, com modelos que permitam constatar, para determinadas finalidades nas várias etapas do procedimento, quando o juiz está autorizado a decidir desta ou daquela maneira, como é o caso da prisão preventiva, recebimento da denúncia, busca e apreensão, pronúncia etc.

A existência de provas é condição necessária para a condenação, mas não o suficiente, porque, estando o réu protegido com a presunção de inocência, elas devem ser de tal grandeza que permitam induzir a uma única hipótese fática: a da acusação.

A
verdade
que se busca no processo é a da acusação. O réu não precisa provar sua inocência, pois a Constituição Federal já lhe confere esse
status
.

E a
certeza
dessa verdade não é subjetiva ou puramente potestativa, mas essencialmente objetiva, com obediência a critérios que permitam considerar, em termos de probabilidade, o quanto de prova é necessário para a condenação.

Contudo, sempre predominou, no mal compreendido sistema
“do livre convencimento motivado”
, que, se o juiz encontra nas provas dos autos razões para justificar a condenação, tem ele a discricionariedade de se apartar ou ignorar outras que certificam a inocência.

Segundo essa equivocada opinião, mesmo que as provas da defesa predominem sobre os da acusação, a condenação pode ter lugar desde que o juiz encontre razões que abonem seu convencimento em evidências dos autos, ainda que mínimas ou manifestamente insuficientes.

Olvida-se que o juiz não é inteiramente livre na deliberação daquilo que pode ser considerado provado no processo.

O livre convencimento motivado exige dele explicação racional em decisão que leve em conta
todo o acervo probatório
, e não apenas um lado das provas.

A mencionada regra impõe ao juiz confrontar provas e argumentos
à charge et à décharge
, verificando a confirmação da hipótese e da contra-hipótese, e não simplesmente selecionando aquelas que vão ao encontro de sua convicção.

O fato imputado somente pode se considerar provado se submetido aos testes de
confirmação
e
refutação
.

A análise de a condenação ter contrariado a evidência dos autos não deve se resumir à verificação do fato de ela não contar com nenhum apoio nos autos, de haver desconsiderado as máximas de experiência, as regras de lógica e critérios científicos. Noutras palavras, não é suficiente verificar a razoabilidade da sentença, se ela não se mostra aberta e escandalosamente contrária ao conjunto probatório formado na ação penal, como tem proclamado, quase
una voce
, nossa doutrina e jurisprudência.

O livre convencimento motivado não permite ao juiz decidir como quiser, desde que haja uma “mínima atividade probatória” confirmando a imputação penal feita na denúncia.

Devemos deixar para trás o voluntarismo judicial, que licencia o subjetivismo do juiz para julgar segundo seu alvedrio, desde que sua convicção encontre relativo conforto nas provas dos autos, ou quiçá [não raramente acontece] nas informações do inquérito policial.

O livre convencimento motivado não é um cheque em branco que o legislador passou ao juiz, como se ele pudesse definir, sem restrição alguma, a verdade no processo, mas uma obrigação em estabelecê-la mediante a análise objetiva de todas as provas, as quais devem ser escovadas a pelo e a contrapelo, e não apenas num único sentido.

A presunção de inocência obriga o juiz a duvidar da acusação e a considerar as hipóteses alternativas que a contradigam.

Assim, é insuficiente que o juiz se apegue às provas que emprestem apoio à sua convicção; cumpre-lhe também submetê-las ao teste de
refutação
com outras provas que possam contrariá-la.

Feito o confronto, se as provas da acusação não se sobrepõem às da defesa, em grau suficiente para se aquebrantar a presunção de inocência, não há outro caminho senão a absolvição, pois o que pode existir é um
estado de dúvida
, seja em relação à existência do crime, seja em relação à autoria ou participação do réu nele.

Em tal situação, se se condenou quando cabia absolver com base na parêmia
in dubio pro reo
, há erro judiciário a ser reparado pela ação revisional. Para se chegar à conclusão acima, deve o Tribunal analisar se ao juiz – diante do complexo de provas – cabia duvidar e não duvidou; se, diante da dúvida, condenou, violou-se a presunção de inocência, em sua vertente
in dubio pro reo
.

Se a decisão contrária ao texto expresso da lei penal autoriza a revisão criminal [CPP, art. 621, I], que dizer, então, quando se viola um princípio constitucional inobservado na sentença condenatória?

Na ação de revisão criminal, examina-se a racionalidade da valoração da prova realizada na decisão rescindenda, verificando se houve ou não vulneração do princípio da presunção de inocência ou do corolário dele, o do
in dubio pro reo
.

Nesse rumo, torna-se imprescindível o reexame das provas, julgando o acertamento da condenação à vista das existentes nos autos no momento em que se ditou a sentença ou o acórdão.

Na sondagem da racionalidade, é inevitável a revisitação das provas, como também a valorização e atribuição de pesos a elas para estabelecer se, além de provada a imputação, alcançou-se a densidade necessária para sobrepor a presunção de inocência.

É insuficiente, volto a repetir, que a imputação encontre ressonância nos autos. Este é apenas o primeiro passo para a condenação. O segundo consiste em verificar se o nível de corroboração obtido é bastante para aceitá-la como verdadeira para fins penais, em que o
standard
de prova, à vista da proteção constitucional da presunção de inocência, é o da
altíssima probabilidade
, correspondente ao “além da dúvida razoável” do direito norte-americano.

Um mesmo fato pode dar ensanchas a resultados diferentes, a depender da esfera onde são esgrimidos. No juízo civil, em que o ônus da prova é repartido e não se põem em jogo valores tão caros ao ser humano, como é a liberdade, no mais das vezes a questão é decidida com base no
standard
da preponderância prevalecente (
mais provável que não
). Na esfera criminal, onde o réu é forrado com a presunção de inocência, o
standard
para a condenação é o da
altíssima probabilidade
, de modo que a existência da menor dúvida – que tenha foros de razoabilidade – conduz necessariamente à absolvição.

Estes os fatores a serem examinados na revisão criminal quando escorada no art. 621, I, do CPP. Está dentro do âmbito dela examinar se a condenação malferiu a presunção de inocência ou sua vertente
in dubio pro reo
, ambas integrantes do
favor rei
.

A exigência de determinado
standard
de provas para considerar demonstrada a imputação vai de encontro ao velho e surrado entendimento de que estamos a tratar, tendo-se em conta que, dentro desse novo modelo, não basta que o juiz esteja convencido de o réu ser culpado do crime, em razão de as provas [uma ou algumas] justificarem a aceitação da hipótese acusatória.

É preciso ir além da sua crença e analisar
o grau de suficiência probatória
no processo, medindo se a acusação cumpriu o
standard
exigido para derrubar a presunção de inocência. É o
standard
de prova que dirá ao juiz quando um fato pode ser considerado provado, para os fins que se pretende.

Mostra-se pouco que a imputação tenha corroboração em prova[s] dos autos, pois somente o cumprimento do
standard
de provas permite dizer quando uma situação fática pode ser reputada provada.

Por isso, a melhor doutrina considera que é o
standard
de provas que estabelece quando a presunção de inocência é superada e se faz possível uma condenação. Nesses termos, sem margem de erro, pode-se dizer que o
standard
é instrumento de garantia da presunção de inocência, do contrário esta nada valeria se pudesse ser derrotada com qualquer nível de prova, especialmente os rebaixados.

Sempre que a condenação não cumprir o padrão de exigência probatória para que se considere provada a hipótese acusatória, estaremos diante de uma sentença
contrária à evidência dos autos
.

Esta, a leitura a se dar ao art. 621, I, do CPP.

No atual estágio de nossa civilização jurídica não cabe mais a ideia de que a condenação não pode ser modificada, no âmbito de revisão criminal, se ela não for aberrantemente contrária à evidência dos autos.

A insuficiência probatória é, sim, motivo bastante para a revisão criminal, uma vez que, sempre que estiver lastreada em provas precárias, a condenação viola o princípio da presunção de inocência ou o
in dubio pro reo
.

É correto afirmar que a presunção de inocência, despida de
standard
de provas, não tem valor axial de garantia, muito menos de direito fundamental.

Se as provas não autorizarem, dentro de um juízo de valoração racional, a condenação – por se revelarem débeis na demonstração da culpabilidade do réu,
acima de qualquer dúvida razoável
–, há espaço à revisão criminal por não cumprimento do
standard
de provas capaz de afrouxar a presunção de inocência.

Diversamente de outras decisões que o juiz pode tomar no processo criminal, a condenação – exatamente pelo fato de o réu gozar da presunção de inocência – exige o cumprimento de um
standard
de provas diferenciado, mais elevado.

Ao contrário do campo civil, no processo penal a causa não é resolvida porque a prova se inclinou mais para um lado do que para o outro. A condenação de alguém, que traz consigo o reconhecimento da Constituição Federal de ser presumidamente inocente, exige um
standard
de provas que vá muito além da
preponderância prevalecente
[
mais provável que não
].

A punição penal somente se revela legítima quando é manejada em juízo de
certeza
, considerando-se como tal aquele que atinja níveis elevadíssimos de probabilidade de o crime ter ocorrido, de o réu ser o seu autor ou partícipe, e de não militar em favor dele nenhuma causa que exclua sua responsabilidade penal. E a referida “certeza” [da imputação, obviamente] somente se obtém quando se cumpre o
standard
de prova estabelecido para a condenação.

Se a hipótese de culpabilidade não sobrepuja, no grau exigido para a condenação, a hipótese de inocência, o que existe é a dúvida, que pode ser maior ou menor, a depender do nível empírico de provas que dão suporte às proposições argumentativas.

Não é preciso que a contra-hipótese, apresentada pela defesa, seja mais provável que a hipótese afirmada na denúncia. Mesmo sendo inferior, se subsistem dúvidas que possam ser consideradas razoáveis, ou, dito em outros termos, que não se consiga desprezá-las racionalmente – e, portanto, admitidas em maior ou menor grau de probabilidade –, a decisão deve se inclinar em favor do réu.

A derrota da presunção de inocência não se faz com qualquer prova, ou qualquer nível de provas. Exatamente por carregar consigo a presunção de inocente, há de se exigir esforços redobrados na demonstração da hipótese acusatória,
em nível diferenciado
, e não apenas na preponderância dela sobre a hipótese de inocência.

Ainda que a hipótese da acusação seja mais provável que a da inocência, se não se atinge o
standard
de provas para a condenação – de
elevadíssimo grau de probabilidade
– a condenação deve ceder lugar à absolvição.

Eu me esgoelo e me esfalfo em até ser repetitivo para demonstrar que a revisão criminal, quando fundamentada no argumento de que a condenação contrariou “a evidência dos autos”, provoca, necessariamente, um reexame das provas nos quais se deitou o juízo de culpa reconhecido na sentença transitada em julgado, abrindo a possibilidade de o Tribunal revisitá-las para avaliar não apenas se havia provas que davam suporte à condenação, mas também, e
principalmente
, se atingiu o nível de suficiência probatória para considerar esgarçada a presunção de inocência.

Também é comum a afirmação de que, na revisão criminal, não tem lugar o princípio do
in dubio pro reo
.

Em certa medida, reina confusão entre o princípio da presunção de inocência e o
in dubio pro reo
.

O
in dubio pro reo
, embora tenha precedido o princípio da presunção de inocência, é considerado hoje como
“projeção ou manifestação da presunção de inocência”
[6]
.

Conquanto haja quem entenda que o
in dubio pro reo
já está compreendido na presunção de inocência
[7]
, e que deve ser abandonada a referida parêmia, a mim me parece claro que ambas, como regras de juízo, não se confundem, e podem ser bem distinguidas quando relacionadas ao
standard
de prova exigido no processo penal.

O
in dubio pro reo
é regra de juízo que se utiliza quando as provas da acusação, a despeito de terem sido confirmadas e não inteiramente refutadas, venham a permitir um estado de dúvida racionalmente aceitável, que não pode ser dirimido pelo juiz sem risco de (grave) erro em condenar alguém que pode ser inocente.

A presunção de inocência resolve as situações de insuficiência probatória, controlando e medindo o que pode o juiz considerar como bastante e necessário para proclamar a culpabilidade de quem se apresente como réu no processo. O
in dubio pro reo
é regra de aconselhamento do juiz quando, depois de valoradas e sopesadas as provas, as dúvidas – que hão de ser objetivamente razoáveis – não podem ser dissipadas, por subsistir, após todos os esforços empreendidos, a probabilidade de o acusado ser inocente.

O princípio
in dubio pro reo
, corolário do da presunção de inocência, é regra de julgamento, de modo que tem aplicação
até
na revisão criminal.

Diante da alegação de que a condenação contrariou “a evidência dos autos”, caberá ao Tribunal verificar se o conjunto probatório permitia considerar a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência do réu. Como já salientado acima, se havia campo para aplicação do
in dubio pro reo
e o juiz condenou, a sentença deve ser considerada “contrária à evidência dos autos”.

A violação de um princípio constitucional é mais grave que a ofensa à lei.

Assim, é mesmo equivocada a compreensão de que o
in dubio pro reo
não beneficia o autor da revisional, a quem se transfere o ônus de provar sua inocência “além de qualquer dúvida”, com inversão do ônus probatório e do
standard de provas
, que na ação originária eram inteiramente do Ministério Público.

Claro que, havendo condenação com o trânsito em julgado, o agente não se torna “presumidamente culpado”. Para os efeitos da lei
é culpado
, e ponto final!

Isso não significa, entretanto, que não possa protestar contra a inocência perdida, alegando, na esfera de revisão criminal, a inexistência ou insuficiência de provas para sua condenação, que o juiz deveria ter considerado. Em tais circunstâncias, cabe-lhe demonstrar que havia no processo originário provas que objetivamente autorizavam considerar duvidosa a hipótese acusatória ou – o que é o mesmo – racionalmente provável a hipótese da inocência, que obrigava a atração do
in dubio pro reo
, desprezado na decisão condenatória.

Para os fins legais, não há diferença entre a inocência plena e aquela em que é reconhecida por conta de um estado de dúvidas sobre a culpabilidade do réu. Andrés Perfecto Ibañez lembra que
“não há categorias de inocentes”
[8]
.

Perdeu-se no tempo a condição da semiculpabilidade provinda da dúvida que atormentava o juiz quanto à culpa ou inocência do réu no momento crucial do processo, que acabava por permitir a imposição de uma pena mais leve do que aquela correspondente ao delito imputado, ou mesmo a absolvição, por benevolência do juiz, não como direito do acusado.

Desse modo, se o fundamento da ação revisional for a insuficiência de provas, para a procedência dela basta a demonstração de inexistência de
plena probatio
ou da verificação objetiva de um estado de dúvida que estava a autorizar a absolvição.

Quando fulcrado nesses termos, o papel do Tribunal será verificar se a condenação tem base sólida nas provas dos autos, tanto no aspecto da existência,
como no da suficiência delas
. Se provas não existiam ou não eram elas válidas, a condenação, nessas condições, vulnerou a presunção de inocência. À sua vez, se provas da incriminação havia mas não eram elas bastantes para afastar a presença de
dúvidas razoáveis
, plenamente justificada nos autos, houve esgarçamento do
in dubio pro reo
.

Desse modo, a revisão criminal é cabível tanto na situação em que era ofuscante a evidência da inocência do réu, como na de existência de “dúvidas razoáveis” sobre a culpabilidade dele, pois, como escreveu a buril o emérito Min. Carlos Ayres Brito,
“são contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora a prova cabal da inocência quanto o que se louva em provas insignificantes ou imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no polo passivo da relação processual penal”
[STF, HC n. 92.435].

De outro lado, quando a revisão criminal é lastrada em
“provas novas”
[CPP, art. 621, III], as trazidas não precisam ser de ordem a comprovar sua completa e inquestionável inocência. Se os novos elementos probatórios trouxerem evidências de que o réu pode ser inocente, o erro deve ser reparado, pois o Estado Democrático de Direito repudia a ideia de se manter uma condenação em uma situação de dúvida.

Nessa ordem de ideias, mesmo que na ação revisional o autor não consiga demonstrar sua inocência
“acima de qualquer dúvida”
, se as
provas novas
trincam a
certeza
que fundamentou a condenação, esta deve ser reconsiderada, porque a inocência, em qualquer circunstância, não pode ser medida em termos matemáticos ou absolutos.

Não nos esqueçamos que o
in dubio pro reo
é essencialmente
regra de julgamento
, próprio do sistema do livre convencimento motivado, aplicável sempre que houver necessidade de valorização de provas. Ele não estabelece quando o juiz deve duvidar, mas como proceder em caso de dúvida.

Se a atividade probatória desenvolvida na revisão criminal conduz à formação de juízo de valor à vista de novas provas colacionadas pela defesa – autônomas ou de reforço àqueloutras produzidas na instrução criminal da ação penal que resultou na condenação –, em sendo de dúvidas a nova situação jurídica, tem aplicação o
in dubio pro reo
.

E não há problema algum em considerar o
in dubio pro reo
como manifestação do
favor rei
na revisão criminal, principalmente se nos abstrairmos da dúvida subjetiva, como simples estado mental de consciência individual, para considerá-la sob o aspecto objetivo, como condição predicável entre a tese da defesa e as provas produzidas, quando estas tiverem aptidão intrínseca de provar a inocência ou abalar a convicção condenatória manifestada na sentença objurgada.

Devemos ter presente que o
favor rei
tem âmbito de abrangência
maior
que a presunção de inocência, o que autoriza o uso da fórmula
in dúbio pro reo
na revisão criminal, não como proteção à inocência, descartada na sentença condenatória, mas como regra de julgamento, especialmente quando exsurja que ela, diante das provas novas, é mais provável que a culpa do condenado.

Pode-se dizer assim que, além de ser um princípio informador do processo penal, o
in dubio pro reo
tem natureza processual, constituindo um mandato de interpretação ao juiz na valoração das provas, diante da perplexidade que elas venham a provocar quanto à inocência ou culpa do incriminado ou condenado.

Se os dados novos permitirem a instalação de uma dúvida razoável, fincada objetivamente nas provas novas trazidas na revisão criminal, deve o Tribunal valer-se da regra de julgamento expressa no brocardo
in dubio pro reo
.

Mesmo não gozando mais da presunção de inocência, em trazendo o condenado, na revisão criminal, provas que provoquem dúvidas razoáveis de que a condenação tem colores de errônea, é obrigação do Tribunal reparar a injustiça proclamando o estado de incerteza que autoriza a absolvição.

Condenação alguma pode ser mantida diante da perspectiva que as provas novas abrem de o apenado ser inocente; afinal, ninguém pode ser condenado,
ou manter-se condenado
, se não se alcança
ou se não se mantém
o
standard
de prova identificador da culpabilidade.

A
certeza
da culpa transcende até mesmo o cumprimento da pena, acompanhando o condenado além-túmulo [CPP, art. 631], para descanso da sua alma atormentada pela injustiça.

Se, no cumprimento da pena, exsurgem evidências que abalem aquela
certeza
, dando lugar a
dúvidas razoáveis
de que o condenado pode ser inocente, a condenação
deve cessar imediatamente
, fulcrado no princípio de justiça universal que proclama ser preferível mil culpados livres que um inocente condenado.

Repito: a certeza da hipótese acusatória deve ser mantida durante todo o cumprimento da pena. Quando as provas novas fazem desaparecer ou arrefecer essa certeza, a situação é de erro judiciário que ao Estado-juiz cumpre corrigir.

A certeza reclama uma só hipótese fática. A ideia da culpabilidade não convive com a da inocência. Se o réu pode ser tão culpado quanto inocente, a condenação será sempre iníqua.

Numa palavra, a certeza deve ser apodítica, incontestável.

Já expus acima que, quando falamos sobre a verdade em nível de certeza, estamos a nos referir, obviamente, à verdade da acusação, e não da inocência, porque do réu se pode exigir apenas a demonstração de uma situação de dúvida, que há sempre de favorecê-lo, mesmo após a condenação, pois a existência daquela retira a legitimidade desta.

E não é preciso, insisto dizer, que, na revisão, a falsidade da imputação se revele inquestionável, sendo bastante que a certeza objetiva da culpabilidade seja abalada em seu núcleo fundante, tornando objetivamente
provável
a hipótese de inocência.

Se as provas novas abrem fissuras na
certeza
que justificou a condenação, permitindo considerar racionalmente a probabilidade de o condenado ser inocente, a revisão criminal pode ser utilizada para reconhecimento de um estado jurídico de dúvidas, que sempre e sempre há de beneficiar o réu.

Para se superar uma presunção [de inocência], exige-se um padrão de provas reforçado; para abalar a legitimidade de uma condenação, é suficiente a existência de dúvidas razoáveis.

O juízo rescisório, na situação de provas novas, deve funcionar nos termos pregados por Bernardino Alimena:
“Enquanto o juiz de recurso diz ao juiz de primeira instância:
‘tu erraste e eu corrijo-te’
,
o juiz de revisão diz-lhe:
‘
julgo como tu terias julgado, se conhecesses aquilo que agora eu sei’
”
[9]
.

Tendo as provas novas a propriedade de instalar
dúvidas razoáveis
a respeito da culpabilidade do condenado, rebaixando o edifício da certeza, construído em nível da “altíssima probabilidade”, para,
v.g.,
o da “probabilidade preponderante”, a condenação deve ser levantada.

Nesta hipótese, se as provas novas, sem desfazer diretamente as da acusação, trouxerem foros racionais de credibilidade de que os fatos podem ter ocorrido segundo a versão da defesa, a condenação deve ser afastada diante da objetividade de uma
dúvida razoável
.

Assim se deve compreender porque, se apenas a certeza da culpa pode destruir a situação de inocência,
contrario sensu
, na revisão criminal a dúvida pode restaurá-la.

O raciocínio probatório – mostra a boa doutrina – é essencialmente probalístico. Por isso, quando a hipótese de inocência ganha reforço em provas novas, a probabilidade da veracidade da hipótese acusatória enfrenta,
ipso facto
, um rebaixamento. Noutros termos, na medida em que cresce a probabilidade de inocência do réu, diminui-se a de culpabilidade.

Não sendo possível a reconstrução histórica dos fatos, a verdade almejada no processo será sempre probalística. Nessa vertente, expressando a condenação apenas uma
verdade provável
, a revisão criminal pode ter a finalidade única de assentar
dúvidas
que, sendo razoáveis, retirem a justificativa da condenação.

Assim ocorre porque, se as provas novas tornam a inocência
mais provável
que a culpa, a condenação perde sua base de apoio, o suporte das evidências que a endossava.

E se faz desnecessário, não me canso em dizer, que a probabilidade da inocência suplante muito a da culpabilidade. Mesmo quando as provas novas não tornem a condenação arbitrária, ou escandalosamente injusta, se elas permitirem gerar um estado de dúvida racional acerca da inocência do réu, a sentença deve ser desconstituída e o condenado absolvido.

Importante salientar que a exigência de um
standard
de provas para a condenação não evita erros, mas sim determinado tipo de erro, que é a possibilidade de um inocente vir a ser condenado, ou mantida sua condenação em revisão criminal.

Esta foi a opção adotada pelo legislador constituinte, em decorrência do Estado Democrático de Direito que acabou por eleger.

Tudo se resume a uma questão sobre a distribuição de erros. A uma sociedade democrática interessa mais a inocência de culpados [falsos negativos] do que a condenação de inocentes [falsos positivos].

Por isso, a dúvida deve sempre ser resolvida em favor do réu.

A presunção de inocência não deve ser tratada apenas como princípio do processo penal que favorece o réu antes de ser condenado, e a sentença transitar em julgado. Trata-se, na verdade, de princípio estruturante de todo procedimento penal, que permite outorgar, mesmo aos condenados, o benefício da dúvida
que a sentença condenatória ignorou
, ou da que emergiu com o recolhimento de provas novas na revisão criminal.

Depois destas explanações, a indagação que se faz é: na revisão criminal, qual o
standard
de prova se há de exigir do autor dela para reversão da condenação? Este o busílis da questão.

Tenho comigo que, se as provas novas, per si ou conjugadas às antigas, tiverem força suficiente para incutir dúvidas racionalmente razoáveis sobre a justiça da sentença condenatória, a inocência deve ser restaurada. Prescindível a prova positiva da inocência, porque
dúvidas
no juízo criminal não têm o mesmo significado que no juízo civil.

A só existência de uma expectação real de a condenação representar uma injustiça, retira do Tribunal o direito de transigir com a liberdade cerceada, pois apenas a
certeza
da culpabilidade autoriza restringi-la sem malferir o núcleo inviolável da dignidade do ser humano.

Devemos ter sempre em conta que a revisão criminal é ação de natureza constitutiva negativa, e não simplesmente recurso, de modo que – especialmente quando fundamentada na existência de provas novas – há a instauração de uma nova relação processual que demanda outra decisão, em que de todo aplicável é a regra de julgamento
in dubio pro reo
.

Não se pode perder de vista que o
in dubio pro reo
tem sua vigência e aplicabilidade no campo da prova, em qualquer situação em que esta for posta em discussão para se impor ou se manter uma condenação. O referido princípio encerra um
mandato
ao juiz no momento de se exigir dele a valoração das provas, o que inclui a revisão criminal, por óbvio.

Claro que é todo do autor o ônus de provar a injustiça da condenação, não em termos absolutos, como é para a imposição de pena. Caso as provas conduzam a uma
dúvida razoável
, a culpa há de ceder lugar à inocência.

Contudo, não basta a mera possibilidade [que é menos que a probabilidade] de o condenado ser inocente. Não tendo mais ele a presunção de inocência e estando a culpa reconhecida em sentença transitada em julgado, creio que o
standard
de provas deve ser o da
probabilidade preponderante,
exigindo-se que a hipótese de inocência suplante a da culpabilidade, e não que seja desta apenas aproximativa.

Nesse diapasão, simples dúvidas que as provas novas possam trazer não são suficientes para arrostar a autoridade do caso julgado, pois, como agudamente escreveu João Conde Correia, “
o caso julgado é imprescindível em qualquer sociedade: não podemos discutir, eternamente, a mesma questão. O processo há de ter fim. Como já referimos ao mito ou à hipervalorização do caso julgado, não pode suceder a anarquia, a incerteza, o arbítrio, o caos”.

E arremata o autor lusitano: “
em causa não pode estar nem uma certeza irrefutável do erro nem uma mera possibilidade. O primeiro sistema seria, como a história já demonstrou, demasiadamente restritivo e, por isso, injusto, deixando sem tutela alguns cidadãos injustamente condenados. O segundo seria demasiadamente permissivo, admitindo abusos que são, igualmente, intoleráveis num estado de direito”
[10]
.

Em abono a esta tese, invoco o precioso e substancioso artigo publicado por Vinícius Nabak, Clarissa Diniz Guedes e Marcella Mascarenhas Nardelli, intitulado:
“Não há tutela da inocência sem plena revisão criminal”
[11]
, que peço licença para transcrever
verbo ad verbum
:

“A questão da suficiência probatória merece ser alvo de atenção sob diversas perspectivas e nas mais variadas fases processuais — desde o recebimento da denúncia e a concessão de medidas cautelares, até o momento da condenação. Além disso, é preciso enfatizar a importância da prova na revisão criminal, isto é, após o trânsito em julgado da sentença condenatória penal.

O alcance não obtido, até o momento, pelo estudo da prova em âmbito revisional — e, mais especificamente, do
standard
probatório aplicável — é reflexo da forma incipiente pela qual a própria revisão criminal é historicamente abordada no processo penal brasileiro. Ainda que não se trate de algo deliberado, o fato é que, decorridos 30 anos da promulgação da Constituição, a revisão não ocupa tantas páginas nos manuais quanto outros meios de impugnação, mesmo que seu escopo esteja diretamente relacionado à proteção do inocente e da justiça da decisão.

A revisão criminal é o último instrumento disponível ao cidadão para restituição de seu
status
de inocência, destinado a corrigir situações de injustiça extrema: as condenações indevidas. Nessa perspectiva, o raciocínio que tem lugar em sede revisional deveria se orientar pelos mesmos parâmetros de suficiência probatória de que se valem os julgadores para a determinação dos fatos na ausência da coisa julgada. Essa seria a única maneira eficaz de reverter uma condenação injusta, enviesada ou epistemologicamente frágil.

Ocorre que o ordenamento jurídico brasileiro ainda carece de uma expressa previsão legal de
standard
de prova penal, a qual consolidaria ‘
a escolha por um sistema racional para legitimação e limitação do poder punitivo estatal’
. Por isso, indagar sobre um
standard
probatório para a revisão criminal implica questionar quais valores e políticas estão envolvidos em se tratando da determinação dos fatos no sistema brasileiro — em cujo contexto se verifica elevado número de condenações e no qual não se dispõe de critério objetivo predeterminado de suficiência probatória para a desconstituição da presunção de inocência.

Como princípio informador do processo penal,
a presunção de inocência determina a preferência por um maior risco de erros que consistam em absolvições injustas do que em condenações indevidas
. No entanto, a garantia em si nada diz sobre qual o grau de suficiência probatória necessário para a sua desconstituição. É nesse sentido que se pode dizer que sua efetividade concreta depende de mecanismos processuais capazes de lhe garantir operatividade. E mais: a tutela constitucional da inocência tem seu núcleo ameaçado ante a ausência de previsão de
standards
probatórios que imponham um rigor especialmente mais elevado para a condenação.

Em vista disso, na medida em que a revisão criminal é um mecanismo voltado para a desconstituição da coisa julgada nos casos de condenações tidas como injustas, e considerando que um sistema democrático pressupõe, para a condenação criminal, um grau mais elevado de suficiência probatória, a pretensão revisional, uma vez admitida, deve ser analisada de forma a responder às seguintes perguntas:
A condenação atende a este standard mais elevado? O status de inocência do réu foi respeitado na ação e na sentença condenatórias?

Na apreciação da revisão criminal, portanto, a garantia fundamental à presunção de inocência incide como regra de juízo, ‘
seja emprestando critério axiológico de interpretação legal (‘favor rei’), seja, ainda, como forma de dirimir dúvida fática (in dubio pro reo)’
. Afinal,
se a reanálise da prova implicar dúvida sobre o atendimento do
standard
, a desconstituição da condenação é medida que se impõe
.

Na imersão empírica para traçar um debate sobre as revisões criminais no Brasil, alguns dos fatores que surgem com significativa influência no julgamento são a jurisprudência restritiva ao reexame fático-probatório e as súmulas dos tribunais. Nesse sentido, no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, independentemente da necessidade do procedimento de justificação criminal, vigora o Enunciado n. 67, o qual visivelmente viola a presunção de inocência enquanto regra de juízo na apreciação do pedido revisional:
‘Na revisão criminal a dúvida não beneficia o peticionário’
.

Em análise efetuada sobre os julgamentos de ações revisionais proferidos ao longo de um ano, por três tribunais da federação (TJ-MG, TRF-1 e STJ), verificou-se, quantitativamente: a predominância do resultado de improcedência das revisões (percentual 80%, devidamente explorado em estudo realizado pelos autores sobre o tema), além de escassas referências ao
standard
probatório exigido nas ações revisionais.

Após a leitura dos acórdãos constatou-se, nas poucas decisões que trataram de maneira mais apurada do tema probatório, a preponderância de um
standard
elevado
em detrimento do requerente,
de forma diametralmente oposta ao que determina a tutela da inocência. Desse modo, a análise qualitativa confirma a lógica consagrada na Súmula 67 do TJMG, seja por sua efetiva incidência na fundamentação das decisões daquele tribunal, seja no âmbito do TRF da 1a Região e, em certa medida, no próprio Superior Tribunal de Justiça.

A ideia fica mais clara a partir da análise do seguinte trecho de decisão do TJMG, em sede revisional:

‘(...) Para que os novos elementos tenham a força para desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado é mister que sejam conclusivos, demonstrando cabalmente a inocência do condenado, não bastando aqueles que apenas debilitem a prova ou causem dúvidas no espírito do julgador, havendo, na realidade, uma inversão do ônus da prova. Se o peticionário, através de seu advogado, não fez isso, não demonstrando de forma incontestável que é inocente e que a sua condenação foi um erro judiciário, induzido por falsas declarações da vítima e testemunhas, sua condenação não tem como ser rescindida em sede revisional’.

Noutro acórdão, proferido pelo mesmo tribunal, extrai-se do voto vencedor da Revisão Criminal 1.0000.16.086679-4/000, que a improcedência é fundada na ausência de ‘
certeza quanto à alegada inocência’, pois os elementos probatórios ‘quando muito, lançam nada mais do que alguma dúvida quanto à autoria, mas não certeza da injustiça da condenação’
. Ao final, afirma-se, textualmente, que: ‘
Diversamente do que foi sustentado na exordial, a dúvida não favorece a defesa em sede de revisão criminal, oportunidade em que prevalece o princípio
in dubio pro societate’
.

No TRF da 1a Região, chama a atenção o julgamento da RvCr 0069340-80.2011.4.01.0000, que rejeita o pleito revisional pela inexistência de ‘
qualquer elemento forte o suficiente para caracterizar uma das hipóteses previstas nos inícios I, II e III, do art. 621 do CPP’.

No tocante ao STJ, foram observadas situações pontuais em que os elementos de prova da inocência aportados à ação revisional foram subestimados diante do contexto probatório, o que pode revelar uma tendência à rejeição das teses fáticas rivais àquela versão condenatória acobertada pela coisa julgada. Nas Revisões Criminais n. 731/RJ, 2.150/AC e 4.565/DF, as apreciações feitas pelo Superior Tribunal de Justiça demonstraram que, ainda se houvesse o reconhecimento da alegação autoral, a comprovação observada pelo acórdão condenatório permanece sustentada por outros elementos de prova, notadamente a prova pericial, aceita sem questionamentos ou aprofundamentos, como se fosse a
‘expressão da verdade’
.

A tendência dos tribunais a raramente julgarem procedentes as ações revisionais é objeto de estudo pela psicologia cognitiva, sendo atribuída ao chamado
efeito de reiteração
: pesquisas demonstram que a confiança na veracidade de uma assertiva aumenta naturalmente se esta assertiva é repetida
.
Como observam
Findley
e
Scott
, esse efeito é, por sua vez, ligado a vieses retrospectivos e de resultados (
hindsight
e
outcome bias),
que são distorções criadas pela memória no processo de reconstrução de um evento, sobretudo quando já diante da ciência de seu resultado (no caso, a condenação). Os autores atentam, ainda, para uma tendência dos tribunais a considerarem inofensivos os erros detectados na decisão, o que é justificado por uma combinação de distorções cognitivas que se reiteram até o momento da condenação. Existe, portanto, uma predisposição a considerar a condenação inevitável, bem como a reputá-la uma boa decisão, apesar de equívocos procedimentais ou até constitucionais.

Trata-se de um raciocínio judiciário problemático que parece estar relacionado, também entre nós, ao grande número de acórdãos de improcedência à revisão criminal. Raciocínios nesse sentido estabelecem, erroneamente, que a procedência revisional se justifica somente quando há demonstração categórica de inocência do apenado, o que contraria a própria lógica da formação do juízo penal — afinal, não apenas a prova de inocência acarreta absolvição, mas também a insuficiência de prova da hipótese acusatória. Enfim, esta maneira de apreciar o pleito revisional esvazia seu escopo e ofende a norma de juízo decorrente da garantia fundamental à presunção de inocência, a qual se refere:

‘(...) Ao exame da noção de ‘suficiência’ do conjunto probatório acostado aos autos criminais dos quais emergiu a decisão condenatória definitiva impugnada. Assim, p. ex., todas as vezes em que a revisão se fundar na alegação de ‘prova nova’, deverá o Tribunal ad quem reexaminar se com essa prova o juízo de suficiência anterior, que levou à condenação definitiva, restará mantido. Esse instante cognitivo realizado pelo Tribunal também é manifestação da presunção de inocência como norma de juízo’
.

Em geral, na avaliação dos acórdãos que analisaram o pleito à desconstituição da condenação criminal, o que se constata é que, para além do aspecto estrutural do sistema de Justiça e das dificuldades de produção de prova existentes para a defesa desde antes da coisa julgada, há uma compreensão equivocada do instituto da revisão criminal no sistema de justiça. O apreço à coisa julgada — ou a reticência (in)consciente do significado de sua desconstituição — por vezes intensifica sobremaneira o
standard
de prova imposto ao proponente, o que se materializa na exigência de uma prova categórica e decisiva para a restituição do
status
de inocência, em um nível que sequer costuma ser esperado do órgão acusatório como condição para a decisão condenatória.

A revisão criminal se situa ‘
numa linha de tensão entre a segurança jurídica instituída pela imutabilidade da coisa julgada e a necessidade de desconstituí-la em nome do valor justiça’
. Porém, é certo que
a coisa julgada não pode ser mantida em detrimento do
status
de inocência
. E, muito menos, por força de distorções cognitivas que conduzem à manutenção de injustiças epistêmicas.

Assim sendo, seja por força das agendas de pesquisa ou pelo compromisso democrático que arduamente alcança o Direito, a atenção às revisões criminais é urgente. Na sociedade civil, iniciativas como o
Innocence Project Brasil
e os trabalhos desempenhados pelas Defensorias Públicas em muito corroboram a pertinência e a necessária aproximação entre o Direito probatório e a revisão criminal.

Trata-se, principalmente, de frisar que direitos fundamentais do processo penal não se concretizam espontaneamente e, sim, com a consciência de que há, para além dos autos e termos técnicos, a liberdade de alguém sob discussão. Afinal, enquanto for mais fácil condenar alguém do que desconstituir uma condenação errônea, o
status
da inocência não estará protegido no processo penal brasileiro”.

A propósito, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, já se posicionou no sentido de que
“
A revisão criminal, embora situada no capítulo dos recursos, configura ação autônoma de impugnação, não se sujeitando a prazo e exigindo análise do mérito, desde que presentes os pressupostos de admissibilidade processual. Por esse motivo, a preliminar ministerial de parcial conhecimento é rejeitada, porquanto confunde-se com o exame de mérito”
[12]
.

Na hipótese vertente, estamos diante da apreensão de míseros
2g [dois gramas]
de
maconha
.

Na sentença revisanda, o Juízo da 2a Vara de Nova Xavantina rechaçou a tese de desclassificação pelas seguintes razões:
1)
a posse do entorpecente se deu no interior da Cadeia Pública;
2)
não há provas de que a revisionanda fosse usuária, uma vez que as companheiras de cela, Euziane e Márcia Freitas, não confirmaram tal circunstância;
3)
as folhas de antecedentes demonstram que a condenada possuía envolvimento com o tráfico de drogas;
4)
os procedimentos de revista foram motivados pela detecção de movimentação incomum das presas durante o horário do banho de sol, ocasião na qual, segundo o Policial Penal MICHAEL, as detentas ficavam entrando e saindo das celas, além de ficarem olhando para as câmeras.

Com base nessas premissas, o juízo de origem concluiu que a droga apreendida não se destinava ao consumo pessoal.

A Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, à unanimidade, também se posicionou neste mesmo sentido.

Segundo se extrai do voto-condutor proferido pelo Desembargador Pedro Sakamoto,
“é bem verdade que a corré Priscila declarou a condição de usuária, e que tal prática era comum na cadeia. Todavia, a versão exculpatória por ela apresentada não encontrou guarida nas provas dos autos, já que a própria colega de cela afirmou em Juízo que elas não eram usuárias”
.

Com todas as vênias ao entendimento exarado pelo juízo sentenciante, confirmado pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, a condenação de
PRISCILA BARROS DE MATOS
pela prática do crime de tráfico de drogas não se sustenta sob nenhuma óptica.

Antes de tudo, convém salientar que
não
foi apreendida nenhuma substância entorpecente com a revisionanda.

As provas dos autos mostram que, a Diretora da Cadeia Pública Feminina de Nova Xavantina,
GUIOMAR SILVA DA COSTA
, acompanhada das Policiais Penais
ELISANGELA
e
SUEIDE
, fizeram procedimento de revista pessoal nas presas e, no momento da revista na revisionanda,
GUIOMAR
afirma que
“viu a ré
jogando algo por cima
(do ombro)
. Ao realizar nova varredura no local,
encontrou uma trouxinha de droga no banheiro
, sendo que a única pessoa que poderia ter se desfeito do entorpecente era
PRISCILA
”
.

Ainda que considerarmos que, hipoteticamente, a droga estivesse na posse de
PRISCILA
, inexistem dos autos provas de sua destinação mercantil.

Em outras palavras: não houve nenhuma informação, ainda que apócrifa, dando conta da prática de tráfico no interior da cadeia pública por parte de
PRISCILA
; nenhuma detenta-usuária foi inquirida para esclarecer os fatos, tampouco apontou
PRISCILA
como eventual fornecedora de entorpecentes no estabelecimento prisional; nenhuma testemunha disse ter presenciado
PRISCILA
repassando drogas para alguma custodiada, ou que houvesse qualquer indício anterior demonstrando a participação da revisionanda na mercancia de drogas.

O juízo de primeira instância utilizou como fundamento para afastar o pleito de desclassificação para a conduta de posse/porte de droga para consumo pessoal, o depoimento prestado pela testemunha
EUZIANE LIMA PEREIRA
, companheira de cela da revisionanda, segundo a qual
PRISCILA não era usuária de drogas
.

Ocorre, porém, que a mesma testemunha asseverou que
PRISCILA

não praticava tráfico no interior da Cadeia Pública Feminina
, não sabendo como a droga foi parar na posse dela.

Assim como não se provou que a revisionanda não era usuária, também não se demonstrou, com a certeza que a condenação exige, que ela traficava na prisão.

Some-se a isso que o simples fato de
PRISCILA
possuir condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, por si só, não autoriza a conclusão de que ela estivesse comercializando substância entorpecente no interior da cadeia pública.

E mais: o tráfico não se presume, ainda que o agente tenha histórico nesse sentido, cabendo ao Ministério Público prová-lo acima de qualquer dúvida razoável. Na dúvida, há de se optar, sempre e sempre, pelo tipificação que mais favorece o réu.

De mais a mais, conquanto o Policial Penal
MICHAEL CHARLES DA SILVA MARTINS
tenha asseverado, em juízo, que percebeu uma movimentação estranha durante o banho de sol,
“pois algumas presas ficavam entrando nas celas, outras ficavam saindo e outras ficavam olhando para as câmeras”
, em nenhum momento a referida testemunha disse ter visto alguma atitude suspeita por parte de
PRISCILA
.

Pelo contrário.

O mencionado policial declarou que
não
viu a droga que foi localizada com
PRISCILA
, e que não sabe se ela é usuária de maconha.

A despeito da conclusão exarada, no sentido de responsabilizar penalmente
PRISCILA BARROS DE MATOS
pela prática do crime de tráfico de drogas, a quantidade de droga apreendida, de
2g de maconha
, e as circunstâncias fáticas da apreensão, mostram, indene de dúvidas, que o entorpecente supostamente arremessado por
PRISCILA
seria, muito provavelmente, destinado ao consumo pessoal.

A movimentação estranha
“de algumas presas”
, mencionada pelo
Policial Penal MICHAEL CHARLES DA SILVA MARTINS
– além de não fazer menção especificamente à pessoa da revisionanda –, é totalmente compatível com o comportamento de possíveis usuárias de substância entorpecente, não havendo provas inequívocas de que
PRISCILA
estivesse comercializando drogas no interior da cadeia pública.

Nesse diapasão, aplica-se, ao caso, o
Tema n. 506
do STF, que afastou a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de
cannabis sativa
para uso pessoal, fixando-se a seguinte tese:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4.
Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante,
justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4,
deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”
[13]
.

Vale dizer: o entendimento sufragado no Tema 506 é o de que a pequena quantidade presume a condição de usuário, salvo se outros elementos, demonstrados e comprovados, estreme de dúvidas, o intento da mercancia.

Analisando situação semelhante, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim decidiu:

“1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face do acórdão que, em juízo de retratação, reduziu sua pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput c/c § 4o, da Lei no 11.343/2006), com trânsito em julgado em 16.03.2023.

2. O requerente alega que a quantidade de 32,65g de cannabis sativa apreendida encontra-se abaixo do limite de 40g fixado pelo STF no Tema 506 (RE 635.659), requerendo a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 e, consequentemente, a extinção das penas impostas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação da condenação por tráfico de drogas privilegiado para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal, diante da mudança de entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no Tema 506, mesmo após o trânsito em julgado da condenação.

III. Razões de decidir

4. A quantidade de droga apreendida (32,65g de cannabis sativa) está abaixo do limite de 40g estabelecido como parâmetro objetivo pelo STF no Tema 506, presumindo-se o uso pessoal.

5. O auto de apreensão não indicou a existência de instrumentos comumente associados à traficância, à exemplo de apetrecho típico da mercancia, como balança de precisão, valores em espécie com a comprovação da origem lítica ou embalagens para comercialização, e até mesmo, das circunstâncias da prisão.

[...]

7. A mudança jurisprudencial consolidada é favorável ao réu permitindo o manejo da revisão criminal para readequação da pena, conforme precedentes do STF e STJ, sem ofensa ao princípio da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido julgado procedente para desclassificar o crime de tráfico privilegiado (art. 33, caput c/c § 4o, da Lei no 11.343/2006) para a infração administrativa de posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), determinando a remessa dos autos ao Juízo da execução penal para as providências cabíveis.

Tese de julgamento: “1. É cabível a revisão criminal para aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado e mais favorável ao réu, ainda que posterior ao trânsito em julgado da condenação. 2. A apreensão de até 40g de cannabis sativa, sem outros indícios concretos da traficância, autoriza a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 506”
[14]
.

Lado outro, no caso em apreço, não há falar em aplicação das sanções estabelecidas no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Digo isso porque, segundo dispõe o art. 30 da Lei n. 11.343/2006, prescrevem em
dois anos
a imposição e a execução das sanções previstas no art. 28 da Lei Antidrogas.

Contudo,
“
desconstituída a sentença condenatória e reconhecida a nova capitulação penal, impõe-se o afastamento do marco interruptivo anterior e a consideração do último marco válido — o recebimento da denúncia —, para fins de cálculo prescricional, o que, no caso concreto, conduz à extinção da punibilidade por transcurso do prazo superior a 2 (dois) anos, nos termos do art. 30 da Lei 11.343/06”
[15]
.

A denúncia foi recebida em
23/8/2019
, razão pela qual deve ser operada a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e “
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, declarar extinta a punibilidade dos apelantes, de forma diferida e condicionada ao trânsito em julgado para a acusação, com isenção das custas processuais”
[16]
.

À vista do exposto, peço vênia à eminente Relatora, Desembargadora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, para julgar
PROCEDENTE
a presente ação revisional e desclassificar a conduta imputada a
PRISCILA BARROS DE MATOS
para a infração administrativa de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006] e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, declarar extinta a punibilidade da revisionanda, de forma diferida e condicionada ao trânsito em julgado para a acusação, com fundamento no art. 107, inciso IV, do CP, e art. 30 da Lei n. 11.343/2006.

Oficie-se,
incontinenti
, o
Juízo da 2a Vara Criminal da Capital
, dando-lhe ciência do presente acórdão, haja vista o Processo Executivo de Pena n. 0001034-69.2015.8.11.0012, instaurado em desfavor do revisionanda, para conhecimento e providências necessárias.

É como voto.

[1]
Assim decidiu o STF no HC 123247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 2-8-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 20-9-2016 PUBLIC 21-9-2016. Esta também, a posição de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto,
in
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed., Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1747.

[2]
STF, HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015.

[3]
O Mito do Caso Julgado e a Revisão Propter Nova, Coimbra Editora, 2010, p. 107.

[4]
João Conde Correia, ob. cit., p. 232.

[5]
João Conde Correia, ob. cit., p. 169/170.

[6]
Maurício Zanoide de Moraes, Presunção de inocência no processo penal brasileiro, Ed. Lumen Juris, 2010, p. 367.

[7]
Para Larry Laudan, um
standard
de prova exigente dispensa o in dubio pro reo, a presunção de inocência e a distribuição do ônus da prova, porque todos já estão nele incorporados ou compreendidos (Por qué un estándar de prueba subjetivo y ambíguo no es un estándar,
ob. cit.
, p. 112). Assim também Michele Taruffo, para quem a exigência de um
standard
probatório maior no processo penal para a condenação, de alta ou altíssima probabilidade, não decorre do princípio da não culpabilidade, mas da escolha política, embora não exclua as justificações jurídicas de garantias processuais do imputado. Para esse jurista italiano, é a adoção de um
standard
elevado que dá força e valor à presunção de não culpabilidade, na medida em que o critério de prova além de toda dúvida razoável implica que é particularmente difícil vencer a presunção e condenar o imputado (Conocimiento científico y estándares de prueba judicial, p. 1.306-1.307, disponível em
http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v38n114/v38n114a13.pdf

[8]
Prueba y convicción judicial en el proceso penal, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2009, p. 83.

[9]
Apud João Conde Correia, ob. cit., p. 106.

[10]

Ob. cit.,
p. 608
.

[11]
https://www.conjur.com.br/2021-ago-06/limite-penal-nao-tutela-inocencia-plena-revisao-criminal

[12]
TJMT, N.U 1007193-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 9/7/2025, Publicado no DJE 9/7/2025.

[13]
STF, RE 635659, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024.

[14]
TJMT, N.U 1004930-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/8/2025, Publicado no DJE 14/8/2025.

[15]
TJMT, N.U 1000938-10.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8/8/2025, Publicado no DJE 8/8/2025.

[16]
TJMT, N.U 0003234-90.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/6/2025, Publicado no DJE 13/6/2025.

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Exmo. Sr. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA
denunciou
PRISCILA BARROS DE MATOS
, ora revisionanda, e
MÁRCIA GARCES DA COSTA
, pela prática do crime de tráfico de drogas perpetrado nas dependências de estabelecimento prisional [art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial no dia
9/6/2018
, por volta das
10:50hr
, na Cadeia Pública Feminina de Nova Xavantina,
Márcia Garces da Costa
com consciência e vontade, trouxe consigo, teve em depósito e guardou drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma porção de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente
12,00 g (doze gramas)
.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço
Priscila Barros de Matos
, com consciência e vontade, trouxe consigo, teve em depósito e guardou drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma porção de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente
2,00 g (dois gramas)
.

As denunciadas atualmente encontram-se cumprindo pena privativa de liberdade na Cadeia Pública Feminina de Nova Xavantina.

No dia, hora e local dos fatos, durante um
procedimento de revista
na ala das presas ‘condenadas em definitivo’, os agentes penitenciários
desconfiaram
do comportamento de algumas segregadas.

Durante a revista pessoal na denunciada Márcia os agentes perceberam que ela tentava esconder algo nas nádegas. Ao solicitarem que ela se virasse de costas, rapidamente ela retirou o que segurava nas nádegas e escondeu na boca. Imediatamente os agentes deram ordem para abrir a boca, mas a denunciada Márcia não obedeceu e correu para o interior da cela. No entanto, ela foi imobilizada e, enfim, os agentes conseguiram convencê-la a abrir a boca, oportunidade em que localizaram uma porção de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente doze gramas.

Em continuidade às revistas pessoais, a denunciada
Priscila
foi convocada para ser examinada, oportunidade em que arremessou algo por cima dos ombros. Ato contínuo, os agentes prisionais adentraram na cela e localizaram dentro do vaso sanitário uma porção de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente
dois gramas
.

Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecentes juntada às fls. 10-IP”.

Encerrada a instrução criminal, o
JUÍZO DA 2a VARA DE NOVA XAVANTINA
, em
27/4/2022
, condenou
PRISCILA BARROS DE MATOS
pela prática dos fatos delituosos descritos na denúncia, fixando-lhe a reprimenda de
8 anos e 9 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
875 dias-multa
.

A defesa da revisionanda interpôs recurso de apelação, postulando a desclassificação de sua conduta para a prática do crime de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006]. Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da reprimenda imposta, com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

A
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
deste Sodalício, nos autos da Apelação n. 0003198-02.2018.8.11.0012, de Relatoria
Desembargador PEDRO SAKAMOTO
, em
9/5/2023
, desproveu o apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a sentença revisanda.

O
NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
propôs a presente
REVISÃO CRIMINAL
, buscando a aplicabilidade imediata do
Tema 506 do STF
, objetivando a desclassificação da conduta imputada à revisionanda para o delito de posse/porte de droga para consumo pessoal.

A eminente Relatora da presente Revisão Criminal,
Desembargadora JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, acolheu a preliminar suscitada pela PGJ e, de consequência, julgou extinta a presente ação sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a pretensão defensiva se trata de questão já enfrentada no julgamento do recurso da apelação criminal.

Antes de [re]analisar a situação fática que envolve a presente ação penal, assim como as provas coligidas na instrução probatória, convém trazer breve, mas necessária reflexão sobre o instituto da revisão criminal e sua aplicabilidade em nosso sistema.

É preciso dizer com Fernando Pessoa que precisamos, neste tema,
“abandonar as roupas usadas que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos”
.

A começar, carece ser desmistificada a ideia de que a revisão criminal não se presta à reanálise de provas já consideradas [e descartadas] na sentença ou no acórdão, pois do contrário, segundo se argumenta, seria transformá-la em mais uma instância recursal, ou mais precisamente em uma segunda apelação.

O aludido posicionamento deve ser adotado
cum grano salis
, uma vez que, escorando a revisão criminal na premissa de a sentença condenatória ser
contrária à evidência dos autos
[CPP, art. 621, I], haverá sempre a necessidade de reexaminar e até revalorizar as provas, ressignificando-as na verificação da suficiência delas
[1]
.

A revisão criminal proposta sob esse fundamento impõe, inevitavelmente, a análise das provas existentes no processo, todavia com a finalidade específica de examinar o grau de suficiência delas para superar a presunção de inocência.

Sua diferença com a apelação está em que seu objetivo é constatar o grau de apoio que a condenação tem nas provas dos autos, e a suficiência delas para se julgar provada a imputação.

É por esse prisma que a revisão criminal deve ser entendida, para que o Tribunal não a baralhe nem a confunda com a apelação.

Diante da alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos, cumpre-lhe então verificar se havia provas corroborativas da imputação ou se a convicção externada foi mais um ato de fé; se elas foram tomadas sob as garantias do devido processo legal; se se consideraram provas que deveriam ter sido tomadas como ilegais ou ilícitas; quando baseada em indícios, se o fato-base permitia – segundo as regras da lógica, critérios científicos e máximas de experiência – conduzir à hipótese inculpatória; se houve inferências errôneas ou inexatas, como também o grau delas para se chegar à conclusão; se, entre os indícios, havia coesão lógica, direta e imediata; se se atribuiu correta interpretação às provas; se a valoração foi atomista, apenas; se se consideraram as da defesa e se estas podiam racionalmente ser desprezadas ou, inversamente, se tinham força suficiente para afastar ou pôr em dúvida a imputação do réu; se erroneamente se emprestou credibilidade a determinadas provas ou se utilizou de métodos irracionais na valoração delas; se as existentes tinham mesmo o potencial explicativo demonstrado na sentença; se esta guardou coerência interna entre as premissas e as conclusões; se não valorou ou valorou erroneamente outras provas conducentes a outro resultado favorável ao réu; se, apesar de provado determinado fato, não era ele verdadeiro etc.,
tudo para sopesar se, dentro de um juízo racional, alcançou-se o nível de suficiência probatória que a lei considera como necessária para estabelecer a culpabilidade do acusado
.

Assim, o tribunal de revisão, antes de passar a reavaliar as provas, deve fazer um
juízo crítico
da sentença, com todas as nuanças da valoração levada a efeito, para constatar se foi ofendida a presunção de inocência, a regra de julgamento
in dubio pro reo
e se, ao fim e ao cabo, cumpriu-se o
standard
de prova capaz de enervá-la.

Feitas essas considerações e havendo espaço para passar do
iudicium rescindens
para o
iudicium rescissorium
, o Tribunal – e não há como fugir do exame – reavaliará todo o mosaico probatório, procedendo a um novo julgamento.

Não ignoro o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor”
[2]
.

Embora provinda da mais alta Corte do país, a decisão acima apenas reproduz o mantra da doutrina e da jurisprudência, que, a pugilato, defende a coisa julgada como se esta pudesse purificar os erros judiciários ou, quando não, criar sua própria verdade.

A
res judicata
, especialmente no âmbito criminal, não pode ter a dureza diamantina que nossos Tribunais vêm emprestando a ela. Na correção de injustiças, permite-se inclusive o uso do
habeas corpus
, como se vê amiúde em decisões do Supremo Tribunal Federal.

O maior pecado que um juiz pode cometer não é tanto incidir no erro, mas não repará-lo, podendo. A vergonha está em não corrigi-lo. E para corrigir um erro – dizem as línguas dos experientes –, pode-se até violar a lei; mas não se pode, para não violar a lei, manter o erro.

Na prática, porém, quase sempre é muito custoso aos juízes o reconhecimento de erros judiciários, que acabam sendo ocultados atrás do biombo da coisa julgada e tratados como fatalidades necessárias, como efeito colateral da circunstância de o poder de julgar ter sido confiado a homens, e não a seres divinos.

Tem razão João Conde Correia quando anota que
“Os juízes mantiveram, ao longo dos tempos, uma notável resistência psicológica à revisão. Como se a injustiça fosse uma nódoa que não se deve mostrar, ou sequer assumir. Confessar o erro é difícil. O ataque a uma sentença transitada em julgado é, ainda hoje, sentido, porventura inconscientemente, como um ataque ao seu poder. O caso julgado continua a ser hipervalorizado. Há muito pouca generosidade no momento de apreciar os pedidos de revisão e, em caso de dúvida, decide-se a favor do caso julgado (...). Em suma, a jurisprudência ainda não compreendeu que a revisão tanto serve o condenado como os seus próprios interesses. Para além da segurança e da justiça, também o seu prestígio é prejudicado por uma sentença injusta. O mal está no erro e na sua manutenção”
[3]
.

Depois, o caso julgado não pode ser elevado à enésima potência para manter uma injustiça, a não ser que, subvertendo o Estado Democrático de Direito, se pretenda dar segurança ao erro judiciário.
“Se a justiça não pode ser reparada, o Estado não é de Direito”
(...)
“Uma magistratura que não pode corrigir os seus enganos ou que só os pode corrigir parcialmente é uma magistratura incompleta”
[4]
.

Nem se argumente também que a flexibilização do caso julgado afeta a paz jurídica. A essa justificativa, responde o referido autor português:
“Que paz jurídica se pode esperar de uma comunidade que sabe (ou vem saber) que um dos seus membros foi afinal injustamente condenado? Se num primeiro momento a sentença logrou alguma pacificação social, a certeza posterior do erro destruirá facilmente esse estado de espírito, e a indignação será tanto maior quanto menor for a possibilidade de rápida correção desse erro. Ao estado de paz jurídica poderá suceder o estado de convulsão jurídica. A guerra em vez da paz. Enquanto não for reposta a justiça – seja qual for a via – não haverá tranquilidade, mas intranquilidade jurídica. A certeza infame do erro, as dificuldades levantadas ao seu reconhecimento e correção, e o medo de vir a cair no mesmo logro, serão os seus mais poderosos e fiéis aliados. Manter nesta condição uma decisão judicial errada poderá ser um eficaz mecanismo demonstrativo de autoridade, mas será ilegítima num Estado de Direito e causa de descrédito na Justiça e no Estado que a criou”
[5]
.

Creio que não me equivoco na afirmação de que para nós, humanos-juízes, é muito mais simples, expedito e tranquilizante partimos da crença de que – em qualquer revisão criminal assentada no argumento de que a condenação contrariou à evidência dos autos [CPP, art. 621, I] –, o protesto do réu contra ela tem forma e aspectos de uma segunda apelação, de simples reexame daquilo que já foi exaustivamente analisado e debatido.

Essa visão estrábica decorre de nosso sistema processual, que nunca trabalhou a condenação sob a perspectiva dos
standards
de provas, porque sempre estivemos mergulhados no equivocado entendimento de que a livre convicção, quando assentada em provas com colores de
“verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal”
, torna a sentença condenatória imutável.

A realidade é que a justiça brasileira ainda não opera com
standard
de provas, com modelos que permitam constatar, para determinadas finalidades nas várias etapas do procedimento, quando o juiz está autorizado a decidir desta ou daquela maneira, como é o caso da prisão preventiva, recebimento da denúncia, busca e apreensão, pronúncia etc.

A existência de provas é condição necessária para a condenação, mas não o suficiente, porque, estando o réu protegido com a presunção de inocência, elas devem ser de tal grandeza que permitam induzir a uma única hipótese fática: a da acusação.

A
verdade
que se busca no processo é a da acusação. O réu não precisa provar sua inocência, pois a Constituição Federal já lhe confere esse
status
.

E a
certeza
dessa verdade não é subjetiva ou puramente potestativa, mas essencialmente objetiva, com obediência a critérios que permitam considerar, em termos de probabilidade, o quanto de prova é necessário para a condenação.

Contudo, sempre predominou, no mal compreendido sistema
“do livre convencimento motivado”
, que, se o juiz encontra nas provas dos autos razões para justificar a condenação, tem ele a discricionariedade de se apartar ou ignorar outras que certificam a inocência.

Segundo essa equivocada opinião, mesmo que as provas da defesa predominem sobre os da acusação, a condenação pode ter lugar desde que o juiz encontre razões que abonem seu convencimento em evidências dos autos, ainda que mínimas ou manifestamente insuficientes.

Olvida-se que o juiz não é inteiramente livre na deliberação daquilo que pode ser considerado provado no processo.

O livre convencimento motivado exige dele explicação racional em decisão que leve em conta
todo o acervo probatório
, e não apenas um lado das provas.

A mencionada regra impõe ao juiz confrontar provas e argumentos
à charge et à décharge
, verificando a confirmação da hipótese e da contra-hipótese, e não simplesmente selecionando aquelas que vão ao encontro de sua convicção.

O fato imputado somente pode se considerar provado se submetido aos testes de
confirmação
e
refutação
.

A análise de a condenação ter contrariado a evidência dos autos não deve se resumir à verificação do fato de ela não contar com nenhum apoio nos autos, de haver desconsiderado as máximas de experiência, as regras de lógica e critérios científicos. Noutras palavras, não é suficiente verificar a razoabilidade da sentença, se ela não se mostra aberta e escandalosamente contrária ao conjunto probatório formado na ação penal, como tem proclamado, quase
una voce
, nossa doutrina e jurisprudência.

O livre convencimento motivado não permite ao juiz decidir como quiser, desde que haja uma “mínima atividade probatória” confirmando a imputação penal feita na denúncia.

Devemos deixar para trás o voluntarismo judicial, que licencia o subjetivismo do juiz para julgar segundo seu alvedrio, desde que sua convicção encontre relativo conforto nas provas dos autos, ou quiçá [não raramente acontece] nas informações do inquérito policial.

O livre convencimento motivado não é um cheque em branco que o legislador passou ao juiz, como se ele pudesse definir, sem restrição alguma, a verdade no processo, mas uma obrigação em estabelecê-la mediante a análise objetiva de todas as provas, as quais devem ser escovadas a pelo e a contrapelo, e não apenas num único sentido.

A presunção de inocência obriga o juiz a duvidar da acusação e a considerar as hipóteses alternativas que a contradigam.

Assim, é insuficiente que o juiz se apegue às provas que emprestem apoio à sua convicção; cumpre-lhe também submetê-las ao teste de
refutação
com outras provas que possam contrariá-la.

Feito o confronto, se as provas da acusação não se sobrepõem às da defesa, em grau suficiente para se aquebrantar a presunção de inocência, não há outro caminho senão a absolvição, pois o que pode existir é um
estado de dúvida
, seja em relação à existência do crime, seja em relação à autoria ou participação do réu nele.

Em tal situação, se se condenou quando cabia absolver com base na parêmia
in dubio pro reo
, há erro judiciário a ser reparado pela ação revisional. Para se chegar à conclusão acima, deve o Tribunal analisar se ao juiz – diante do complexo de provas – cabia duvidar e não duvidou; se, diante da dúvida, condenou, violou-se a presunção de inocência, em sua vertente
in dubio pro reo
.

Se a decisão contrária ao texto expresso da lei penal autoriza a revisão criminal [CPP, art. 621, I], que dizer, então, quando se viola um princípio constitucional inobservado na sentença condenatória?

Na ação de revisão criminal, examina-se a racionalidade da valoração da prova realizada na decisão rescindenda, verificando se houve ou não vulneração do princípio da presunção de inocência ou do corolário dele, o do
in dubio pro reo
.

Nesse rumo, torna-se imprescindível o reexame das provas, julgando o acertamento da condenação à vista das existentes nos autos no momento em que se ditou a sentença ou o acórdão.

Na sondagem da racionalidade, é inevitável a revisitação das provas, como também a valorização e atribuição de pesos a elas para estabelecer se, além de provada a imputação, alcançou-se a densidade necessária para sobrepor a presunção de inocência.

É insuficiente, volto a repetir, que a imputação encontre ressonância nos autos. Este é apenas o primeiro passo para a condenação. O segundo consiste em verificar se o nível de corroboração obtido é bastante para aceitá-la como verdadeira para fins penais, em que o
standard
de prova, à vista da proteção constitucional da presunção de inocência, é o da
altíssima probabilidade
, correspondente ao “além da dúvida razoável” do direito norte-americano.

Um mesmo fato pode dar ensanchas a resultados diferentes, a depender da esfera onde são esgrimidos. No juízo civil, em que o ônus da prova é repartido e não se põem em jogo valores tão caros ao ser humano, como é a liberdade, no mais das vezes a questão é decidida com base no
standard
da preponderância prevalecente (
mais provável que não
). Na esfera criminal, onde o réu é forrado com a presunção de inocência, o
standard
para a condenação é o da
altíssima probabilidade
, de modo que a existência da menor dúvida – que tenha foros de razoabilidade – conduz necessariamente à absolvição.

Estes os fatores a serem examinados na revisão criminal quando escorada no art. 621, I, do CPP. Está dentro do âmbito dela examinar se a condenação malferiu a presunção de inocência ou sua vertente
in dubio pro reo
, ambas integrantes do
favor rei
.

A exigência de determinado
standard
de provas para considerar demonstrada a imputação vai de encontro ao velho e surrado entendimento de que estamos a tratar, tendo-se em conta que, dentro desse novo modelo, não basta que o juiz esteja convencido de o réu ser culpado do crime, em razão de as provas [uma ou algumas] justificarem a aceitação da hipótese acusatória.

É preciso ir além da sua crença e analisar
o grau de suficiência probatória
no processo, medindo se a acusação cumpriu o
standard
exigido para derrubar a presunção de inocência. É o
standard
de prova que dirá ao juiz quando um fato pode ser considerado provado, para os fins que se pretende.

Mostra-se pouco que a imputação tenha corroboração em prova[s] dos autos, pois somente o cumprimento do
standard
de provas permite dizer quando uma situação fática pode ser reputada provada.

Por isso, a melhor doutrina considera que é o
standard
de provas que estabelece quando a presunção de inocência é superada e se faz possível uma condenação. Nesses termos, sem margem de erro, pode-se dizer que o
standard
é instrumento de garantia da presunção de inocência, do contrário esta nada valeria se pudesse ser derrotada com qualquer nível de prova, especialmente os rebaixados.

Sempre que a condenação não cumprir o padrão de exigência probatória para que se considere provada a hipótese acusatória, estaremos diante de uma sentença
contrária à evidência dos autos
.

Esta, a leitura a se dar ao art. 621, I, do CPP.

No atual estágio de nossa civilização jurídica não cabe mais a ideia de que a condenação não pode ser modificada, no âmbito de revisão criminal, se ela não for aberrantemente contrária à evidência dos autos.

A insuficiência probatória é, sim, motivo bastante para a revisão criminal, uma vez que, sempre que estiver lastreada em provas precárias, a condenação viola o princípio da presunção de inocência ou o
in dubio pro reo
.

É correto afirmar que a presunção de inocência, despida de
standard
de provas, não tem valor axial de garantia, muito menos de direito fundamental.

Se as provas não autorizarem, dentro de um juízo de valoração racional, a condenação – por se revelarem débeis na demonstração da culpabilidade do réu,
acima de qualquer dúvida razoável
–, há espaço à revisão criminal por não cumprimento do
standard
de provas capaz de afrouxar a presunção de inocência.

Diversamente de outras decisões que o juiz pode tomar no processo criminal, a condenação – exatamente pelo fato de o réu gozar da presunção de inocência – exige o cumprimento de um
standard
de provas diferenciado, mais elevado.

Ao contrário do campo civil, no processo penal a causa não é resolvida porque a prova se inclinou mais para um lado do que para o outro. A condenação de alguém, que traz consigo o reconhecimento da Constituição Federal de ser presumidamente inocente, exige um
standard
de provas que vá muito além da
preponderância prevalecente
[
mais provável que não
].

A punição penal somente se revela legítima quando é manejada em juízo de
certeza
, considerando-se como tal aquele que atinja níveis elevadíssimos de probabilidade de o crime ter ocorrido, de o réu ser o seu autor ou partícipe, e de não militar em favor dele nenhuma causa que exclua sua responsabilidade penal. E a referida “certeza” [da imputação, obviamente] somente se obtém quando se cumpre o
standard
de prova estabelecido para a condenação.

Se a hipótese de culpabilidade não sobrepuja, no grau exigido para a condenação, a hipótese de inocência, o que existe é a dúvida, que pode ser maior ou menor, a depender do nível empírico de provas que dão suporte às proposições argumentativas.

Não é preciso que a contra-hipótese, apresentada pela defesa, seja mais provável que a hipótese afirmada na denúncia. Mesmo sendo inferior, se subsistem dúvidas que possam ser consideradas razoáveis, ou, dito em outros termos, que não se consiga desprezá-las racionalmente – e, portanto, admitidas em maior ou menor grau de probabilidade –, a decisão deve se inclinar em favor do réu.

A derrota da presunção de inocência não se faz com qualquer prova, ou qualquer nível de provas. Exatamente por carregar consigo a presunção de inocente, há de se exigir esforços redobrados na demonstração da hipótese acusatória,
em nível diferenciado
, e não apenas na preponderância dela sobre a hipótese de inocência.

Ainda que a hipótese da acusação seja mais provável que a da inocência, se não se atinge o
standard
de provas para a condenação – de
elevadíssimo grau de probabilidade
– a condenação deve ceder lugar à absolvição.

Eu me esgoelo e me esfalfo em até ser repetitivo para demonstrar que a revisão criminal, quando fundamentada no argumento de que a condenação contrariou “a evidência dos autos”, provoca, necessariamente, um reexame das provas nos quais se deitou o juízo de culpa reconhecido na sentença transitada em julgado, abrindo a possibilidade de o Tribunal revisitá-las para avaliar não apenas se havia provas que davam suporte à condenação, mas também, e
principalmente
, se atingiu o nível de suficiência probatória para considerar esgarçada a presunção de inocência.

Também é comum a afirmação de que, na revisão criminal, não tem lugar o princípio do
in dubio pro reo
.

Em certa medida, reina confusão entre o princípio da presunção de inocência e o
in dubio pro reo
.

O
in dubio pro reo
, embora tenha precedido o princípio da presunção de inocência, é considerado hoje como
“projeção ou manifestação da presunção de inocência”
[6]
.

Conquanto haja quem entenda que o
in dubio pro reo
já está compreendido na presunção de inocência
[7]
, e que deve ser abandonada a referida parêmia, a mim me parece claro que ambas, como regras de juízo, não se confundem, e podem ser bem distinguidas quando relacionadas ao
standard
de prova exigido no processo penal.

O
in dubio pro reo
é regra de juízo que se utiliza quando as provas da acusação, a despeito de terem sido confirmadas e não inteiramente refutadas, venham a permitir um estado de dúvida racionalmente aceitável, que não pode ser dirimido pelo juiz sem risco de (grave) erro em condenar alguém que pode ser inocente.

A presunção de inocência resolve as situações de insuficiência probatória, controlando e medindo o que pode o juiz considerar como bastante e necessário para proclamar a culpabilidade de quem se apresente como réu no processo. O
in dubio pro reo
é regra de aconselhamento do juiz quando, depois de valoradas e sopesadas as provas, as dúvidas – que hão de ser objetivamente razoáveis – não podem ser dissipadas, por subsistir, após todos os esforços empreendidos, a probabilidade de o acusado ser inocente.

O princípio
in dubio pro reo
, corolário do da presunção de inocência, é regra de julgamento, de modo que tem aplicação
até
na revisão criminal.

Diante da alegação de que a condenação contrariou “a evidência dos autos”, caberá ao Tribunal verificar se o conjunto probatório permitia considerar a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência do réu. Como já salientado acima, se havia campo para aplicação do
in dubio pro reo
e o juiz condenou, a sentença deve ser considerada “contrária à evidência dos autos”.

A violação de um princípio constitucional é mais grave que a ofensa à lei.

Assim, é mesmo equivocada a compreensão de que o
in dubio pro reo
não beneficia o autor da revisional, a quem se transfere o ônus de provar sua inocência “além de qualquer dúvida”, com inversão do ônus probatório e do
standard de provas
, que na ação originária eram inteiramente do Ministério Público.

Claro que, havendo condenação com o trânsito em julgado, o agente não se torna “presumidamente culpado”. Para os efeitos da lei
é culpado
, e ponto final!

Isso não significa, entretanto, que não possa protestar contra a inocência perdida, alegando, na esfera de revisão criminal, a inexistência ou insuficiência de provas para sua condenação, que o juiz deveria ter considerado. Em tais circunstâncias, cabe-lhe demonstrar que havia no processo originário provas que objetivamente autorizavam considerar duvidosa a hipótese acusatória ou – o que é o mesmo – racionalmente provável a hipótese da inocência, que obrigava a atração do
in dubio pro reo
, desprezado na decisão condenatória.

Para os fins legais, não há diferença entre a inocência plena e aquela em que é reconhecida por conta de um estado de dúvidas sobre a culpabilidade do réu. Andrés Perfecto Ibañez lembra que
“não há categorias de inocentes”
[8]
.

Perdeu-se no tempo a condição da semiculpabilidade provinda da dúvida que atormentava o juiz quanto à culpa ou inocência do réu no momento crucial do processo, que acabava por permitir a imposição de uma pena mais leve do que aquela correspondente ao delito imputado, ou mesmo a absolvição, por benevolência do juiz, não como direito do acusado.

Desse modo, se o fundamento da ação revisional for a insuficiência de provas, para a procedência dela basta a demonstração de inexistência de
plena probatio
ou da verificação objetiva de um estado de dúvida que estava a autorizar a absolvição.

Quando fulcrado nesses termos, o papel do Tribunal será verificar se a condenação tem base sólida nas provas dos autos, tanto no aspecto da existência,
como no da suficiência delas
. Se provas não existiam ou não eram elas válidas, a condenação, nessas condições, vulnerou a presunção de inocência. À sua vez, se provas da incriminação havia mas não eram elas bastantes para afastar a presença de
dúvidas razoáveis
, plenamente justificada nos autos, houve esgarçamento do
in dubio pro reo
.

Desse modo, a revisão criminal é cabível tanto na situação em que era ofuscante a evidência da inocência do réu, como na de existência de “dúvidas razoáveis” sobre a culpabilidade dele, pois, como escreveu a buril o emérito Min. Carlos Ayres Brito,
“são contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora a prova cabal da inocência quanto o que se louva em provas insignificantes ou imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no polo passivo da relação processual penal”
[STF, HC n. 92.435].

De outro lado, quando a revisão criminal é lastrada em
“provas novas”
[CPP, art. 621, III], as trazidas não precisam ser de ordem a comprovar sua completa e inquestionável inocência. Se os novos elementos probatórios trouxerem evidências de que o réu pode ser inocente, o erro deve ser reparado, pois o Estado Democrático de Direito repudia a ideia de se manter uma condenação em uma situação de dúvida.

Nessa ordem de ideias, mesmo que na ação revisional o autor não consiga demonstrar sua inocência
“acima de qualquer dúvida”
, se as
provas novas
trincam a
certeza
que fundamentou a condenação, esta deve ser reconsiderada, porque a inocência, em qualquer circunstância, não pode ser medida em termos matemáticos ou absolutos.

Não nos esqueçamos que o
in dubio pro reo
é essencialmente
regra de julgamento
, próprio do sistema do livre convencimento motivado, aplicável sempre que houver necessidade de valorização de provas. Ele não estabelece quando o juiz deve duvidar, mas como proceder em caso de dúvida.

Se a atividade probatória desenvolvida na revisão criminal conduz à formação de juízo de valor à vista de novas provas colacionadas pela defesa – autônomas ou de reforço àqueloutras produzidas na instrução criminal da ação penal que resultou na condenação –, em sendo de dúvidas a nova situação jurídica, tem aplicação o
in dubio pro reo
.

E não há problema algum em considerar o
in dubio pro reo
como manifestação do
favor rei
na revisão criminal, principalmente se nos abstrairmos da dúvida subjetiva, como simples estado mental de consciência individual, para considerá-la sob o aspecto objetivo, como condição predicável entre a tese da defesa e as provas produzidas, quando estas tiverem aptidão intrínseca de provar a inocência ou abalar a convicção condenatória manifestada na sentença objurgada.

Devemos ter presente que o
favor rei
tem âmbito de abrangência
maior
que a presunção de inocência, o que autoriza o uso da fórmula
in dúbio pro reo
na revisão criminal, não como proteção à inocência, descartada na sentença condenatória, mas como regra de julgamento, especialmente quando exsurja que ela, diante das provas novas, é mais provável que a culpa do condenado.

Pode-se dizer assim que, além de ser um princípio informador do processo penal, o
in dubio pro reo
tem natureza processual, constituindo um mandato de interpretação ao juiz na valoração das provas, diante da perplexidade que elas venham a provocar quanto à inocência ou culpa do incriminado ou condenado.

Se os dados novos permitirem a instalação de uma dúvida razoável, fincada objetivamente nas provas novas trazidas na revisão criminal, deve o Tribunal valer-se da regra de julgamento expressa no brocardo
in dubio pro reo
.

Mesmo não gozando mais da presunção de inocência, em trazendo o condenado, na revisão criminal, provas que provoquem dúvidas razoáveis de que a condenação tem colores de errônea, é obrigação do Tribunal reparar a injustiça proclamando o estado de incerteza que autoriza a absolvição.

Condenação alguma pode ser mantida diante da perspectiva que as provas novas abrem de o apenado ser inocente; afinal, ninguém pode ser condenado,
ou manter-se condenado
, se não se alcança
ou se não se mantém
o
standard
de prova identificador da culpabilidade.

A
certeza
da culpa transcende até mesmo o cumprimento da pena, acompanhando o condenado além-túmulo [CPP, art. 631], para descanso da sua alma atormentada pela injustiça.

Se, no cumprimento da pena, exsurgem evidências que abalem aquela
certeza
, dando lugar a
dúvidas razoáveis
de que o condenado pode ser inocente, a condenação
deve cessar imediatamente
, fulcrado no princípio de justiça universal que proclama ser preferível mil culpados livres que um inocente condenado.

Repito: a certeza da hipótese acusatória deve ser mantida durante todo o cumprimento da pena. Quando as provas novas fazem desaparecer ou arrefecer essa certeza, a situação é de erro judiciário que ao Estado-juiz cumpre corrigir.

A certeza reclama uma só hipótese fática. A ideia da culpabilidade não convive com a da inocência. Se o réu pode ser tão culpado quanto inocente, a condenação será sempre iníqua.

Numa palavra, a certeza deve ser apodítica, incontestável.

Já expus acima que, quando falamos sobre a verdade em nível de certeza, estamos a nos referir, obviamente, à verdade da acusação, e não da inocência, porque do réu se pode exigir apenas a demonstração de uma situação de dúvida, que há sempre de favorecê-lo, mesmo após a condenação, pois a existência daquela retira a legitimidade desta.

E não é preciso, insisto dizer, que, na revisão, a falsidade da imputação se revele inquestionável, sendo bastante que a certeza objetiva da culpabilidade seja abalada em seu núcleo fundante, tornando objetivamente
provável
a hipótese de inocência.

Se as provas novas abrem fissuras na
certeza
que justificou a condenação, permitindo considerar racionalmente a probabilidade de o condenado ser inocente, a revisão criminal pode ser utilizada para reconhecimento de um estado jurídico de dúvidas, que sempre e sempre há de beneficiar o réu.

Para se superar uma presunção [de inocência], exige-se um padrão de provas reforçado; para abalar a legitimidade de uma condenação, é suficiente a existência de dúvidas razoáveis.

O juízo rescisório, na situação de provas novas, deve funcionar nos termos pregados por Bernardino Alimena:
“Enquanto o juiz de recurso diz ao juiz de primeira instância:
‘tu erraste e eu corrijo-te’
,
o juiz de revisão diz-lhe:
‘
julgo como tu terias julgado, se conhecesses aquilo que agora eu sei’
”
[9]
.

Tendo as provas novas a propriedade de instalar
dúvidas razoáveis
a respeito da culpabilidade do condenado, rebaixando o edifício da certeza, construído em nível da “altíssima probabilidade”, para,
v.g.,
o da “probabilidade preponderante”, a condenação deve ser levantada.

Nesta hipótese, se as provas novas, sem desfazer diretamente as da acusação, trouxerem foros racionais de credibilidade de que os fatos podem ter ocorrido segundo a versão da defesa, a condenação deve ser afastada diante da objetividade de uma
dúvida razoável
.

Assim se deve compreender porque, se apenas a certeza da culpa pode destruir a situação de inocência,
contrario sensu
, na revisão criminal a dúvida pode restaurá-la.

O raciocínio probatório – mostra a boa doutrina – é essencialmente probalístico. Por isso, quando a hipótese de inocência ganha reforço em provas novas, a probabilidade da veracidade da hipótese acusatória enfrenta,
ipso facto
, um rebaixamento. Noutros termos, na medida em que cresce a probabilidade de inocência do réu, diminui-se a de culpabilidade.

Não sendo possível a reconstrução histórica dos fatos, a verdade almejada no processo será sempre probalística. Nessa vertente, expressando a condenação apenas uma
verdade provável
, a revisão criminal pode ter a finalidade única de assentar
dúvidas
que, sendo razoáveis, retirem a justificativa da condenação.

Assim ocorre porque, se as provas novas tornam a inocência
mais provável
que a culpa, a condenação perde sua base de apoio, o suporte das evidências que a endossava.

E se faz desnecessário, não me canso em dizer, que a probabilidade da inocência suplante muito a da culpabilidade. Mesmo quando as provas novas não tornem a condenação arbitrária, ou escandalosamente injusta, se elas permitirem gerar um estado de dúvida racional acerca da inocência do réu, a sentença deve ser desconstituída e o condenado absolvido.

Importante salientar que a exigência de um
standard
de provas para a condenação não evita erros, mas sim determinado tipo de erro, que é a possibilidade de um inocente vir a ser condenado, ou mantida sua condenação em revisão criminal.

Esta foi a opção adotada pelo legislador constituinte, em decorrência do Estado Democrático de Direito que acabou por eleger.

Tudo se resume a uma questão sobre a distribuição de erros. A uma sociedade democrática interessa mais a inocência de culpados [falsos negativos] do que a condenação de inocentes [falsos positivos].

Por isso, a dúvida deve sempre ser resolvida em favor do réu.

A presunção de inocência não deve ser tratada apenas como princípio do processo penal que favorece o réu antes de ser condenado, e a sentença transitar em julgado. Trata-se, na verdade, de princípio estruturante de todo procedimento penal, que permite outorgar, mesmo aos condenados, o benefício da dúvida
que a sentença condenatória ignorou
, ou da que emergiu com o recolhimento de provas novas na revisão criminal.

Depois destas explanações, a indagação que se faz é: na revisão criminal, qual o
standard
de prova se há de exigir do autor dela para reversão da condenação? Este o busílis da questão.

Tenho comigo que, se as provas novas, per si ou conjugadas às antigas, tiverem força suficiente para incutir dúvidas racionalmente razoáveis sobre a justiça da sentença condenatória, a inocência deve ser restaurada. Prescindível a prova positiva da inocência, porque
dúvidas
no juízo criminal não têm o mesmo significado que no juízo civil.

A só existência de uma expectação real de a condenação representar uma injustiça, retira do Tribunal o direito de transigir com a liberdade cerceada, pois apenas a
certeza
da culpabilidade autoriza restringi-la sem malferir o núcleo inviolável da dignidade do ser humano.

Devemos ter sempre em conta que a revisão criminal é ação de natureza constitutiva negativa, e não simplesmente recurso, de modo que – especialmente quando fundamentada na existência de provas novas – há a instauração de uma nova relação processual que demanda outra decisão, em que de todo aplicável é a regra de julgamento
in dubio pro reo
.

Não se pode perder de vista que o
in dubio pro reo
tem sua vigência e aplicabilidade no campo da prova, em qualquer situação em que esta for posta em discussão para se impor ou se manter uma condenação. O referido princípio encerra um
mandato
ao juiz no momento de se exigir dele a valoração das provas, o que inclui a revisão criminal, por óbvio.

Claro que é todo do autor o ônus de provar a injustiça da condenação, não em termos absolutos, como é para a imposição de pena. Caso as provas conduzam a uma
dúvida razoável
, a culpa há de ceder lugar à inocência.

Contudo, não basta a mera possibilidade [que é menos que a probabilidade] de o condenado ser inocente. Não tendo mais ele a presunção de inocência e estando a culpa reconhecida em sentença transitada em julgado, creio que o
standard
de provas deve ser o da
probabilidade preponderante,
exigindo-se que a hipótese de inocência suplante a da culpabilidade, e não que seja desta apenas aproximativa.

Nesse diapasão, simples dúvidas que as provas novas possam trazer não são suficientes para arrostar a autoridade do caso julgado, pois, como agudamente escreveu João Conde Correia, “
o caso julgado é imprescindível em qualquer sociedade: não podemos discutir, eternamente, a mesma questão. O processo há de ter fim. Como já referimos ao mito ou à hipervalorização do caso julgado, não pode suceder a anarquia, a incerteza, o arbítrio, o caos”.

E arremata o autor lusitano: “
em causa não pode estar nem uma certeza irrefutável do erro nem uma mera possibilidade. O primeiro sistema seria, como a história já demonstrou, demasiadamente restritivo e, por isso, injusto, deixando sem tutela alguns cidadãos injustamente condenados. O segundo seria demasiadamente permissivo, admitindo abusos que são, igualmente, intoleráveis num estado de direito”
[10]
.

Em abono a esta tese, invoco o precioso e substancioso artigo publicado por Vinícius Nabak, Clarissa Diniz Guedes e Marcella Mascarenhas Nardelli, intitulado:
“Não há tutela da inocência sem plena revisão criminal”
[11]
, que peço licença para transcrever
verbo ad verbum
:

“A questão da suficiência probatória merece ser alvo de atenção sob diversas perspectivas e nas mais variadas fases processuais — desde o recebimento da denúncia e a concessão de medidas cautelares, até o momento da condenação. Além disso, é preciso enfatizar a importância da prova na revisão criminal, isto é, após o trânsito em julgado da sentença condenatória penal.

O alcance não obtido, até o momento, pelo estudo da prova em âmbito revisional — e, mais especificamente, do
standard
probatório aplicável — é reflexo da forma incipiente pela qual a própria revisão criminal é historicamente abordada no processo penal brasileiro. Ainda que não se trate de algo deliberado, o fato é que, decorridos 30 anos da promulgação da Constituição, a revisão não ocupa tantas páginas nos manuais quanto outros meios de impugnação, mesmo que seu escopo esteja diretamente relacionado à proteção do inocente e da justiça da decisão.

A revisão criminal é o último instrumento disponível ao cidadão para restituição de seu
status
de inocência, destinado a corrigir situações de injustiça extrema: as condenações indevidas. Nessa perspectiva, o raciocínio que tem lugar em sede revisional deveria se orientar pelos mesmos parâmetros de suficiência probatória de que se valem os julgadores para a determinação dos fatos na ausência da coisa julgada. Essa seria a única maneira eficaz de reverter uma condenação injusta, enviesada ou epistemologicamente frágil.

Ocorre que o ordenamento jurídico brasileiro ainda carece de uma expressa previsão legal de
standard
de prova penal, a qual consolidaria ‘
a escolha por um sistema racional para legitimação e limitação do poder punitivo estatal’
. Por isso, indagar sobre um
standard
probatório para a revisão criminal implica questionar quais valores e políticas estão envolvidos em se tratando da determinação dos fatos no sistema brasileiro — em cujo contexto se verifica elevado número de condenações e no qual não se dispõe de critério objetivo predeterminado de suficiência probatória para a desconstituição da presunção de inocência.

Como princípio informador do processo penal,
a presunção de inocência determina a preferência por um maior risco de erros que consistam em absolvições injustas do que em condenações indevidas
. No entanto, a garantia em si nada diz sobre qual o grau de suficiência probatória necessário para a sua desconstituição. É nesse sentido que se pode dizer que sua efetividade concreta depende de mecanismos processuais capazes de lhe garantir operatividade. E mais: a tutela constitucional da inocência tem seu núcleo ameaçado ante a ausência de previsão de
standards
probatórios que imponham um rigor especialmente mais elevado para a condenação.

Em vista disso, na medida em que a revisão criminal é um mecanismo voltado para a desconstituição da coisa julgada nos casos de condenações tidas como injustas, e considerando que um sistema democrático pressupõe, para a condenação criminal, um grau mais elevado de suficiência probatória, a pretensão revisional, uma vez admitida, deve ser analisada de forma a responder às seguintes perguntas:
A condenação atende a este standard mais elevado? O status de inocência do réu foi respeitado na ação e na sentença condenatórias?

Na apreciação da revisão criminal, portanto, a garantia fundamental à presunção de inocência incide como regra de juízo, ‘
seja emprestando critério axiológico de interpretação legal (‘favor rei’), seja, ainda, como forma de dirimir dúvida fática (in dubio pro reo)’
. Afinal,
se a reanálise da prova implicar dúvida sobre o atendimento do
standard
, a desconstituição da condenação é medida que se impõe
.

Na imersão empírica para traçar um debate sobre as revisões criminais no Brasil, alguns dos fatores que surgem com significativa influência no julgamento são a jurisprudência restritiva ao reexame fático-probatório e as súmulas dos tribunais. Nesse sentido, no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, independentemente da necessidade do procedimento de justificação criminal, vigora o Enunciado n. 67, o qual visivelmente viola a presunção de inocência enquanto regra de juízo na apreciação do pedido revisional:
‘Na revisão criminal a dúvida não beneficia o peticionário’
.

Em análise efetuada sobre os julgamentos de ações revisionais proferidos ao longo de um ano, por três tribunais da federação (TJ-MG, TRF-1 e STJ), verificou-se, quantitativamente: a predominância do resultado de improcedência das revisões (percentual 80%, devidamente explorado em estudo realizado pelos autores sobre o tema), além de escassas referências ao
standard
probatório exigido nas ações revisionais.

Após a leitura dos acórdãos constatou-se, nas poucas decisões que trataram de maneira mais apurada do tema probatório, a preponderância de um
standard
elevado
em detrimento do requerente,
de forma diametralmente oposta ao que determina a tutela da inocência. Desse modo, a análise qualitativa confirma a lógica consagrada na Súmula 67 do TJMG, seja por sua efetiva incidência na fundamentação das decisões daquele tribunal, seja no âmbito do TRF da 1a Região e, em certa medida, no próprio Superior Tribunal de Justiça.

A ideia fica mais clara a partir da análise do seguinte trecho de decisão do TJMG, em sede revisional:

‘(...) Para que os novos elementos tenham a força para desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado é mister que sejam conclusivos, demonstrando cabalmente a inocência do condenado, não bastando aqueles que apenas debilitem a prova ou causem dúvidas no espírito do julgador, havendo, na realidade, uma inversão do ônus da prova. Se o peticionário, através de seu advogado, não fez isso, não demonstrando de forma incontestável que é inocente e que a sua condenação foi um erro judiciário, induzido por falsas declarações da vítima e testemunhas, sua condenação não tem como ser rescindida em sede revisional’.

Noutro acórdão, proferido pelo mesmo tribunal, extrai-se do voto vencedor da Revisão Criminal 1.0000.16.086679-4/000, que a improcedência é fundada na ausência de ‘
certeza quanto à alegada inocência’, pois os elementos probatórios ‘quando muito, lançam nada mais do que alguma dúvida quanto à autoria, mas não certeza da injustiça da condenação’
. Ao final, afirma-se, textualmente, que: ‘
Diversamente do que foi sustentado na exordial, a dúvida não favorece a defesa em sede de revisão criminal, oportunidade em que prevalece o princípio
in dubio pro societate’
.

No TRF da 1a Região, chama a atenção o julgamento da RvCr 0069340-80.2011.4.01.0000, que rejeita o pleito revisional pela inexistência de ‘
qualquer elemento forte o suficiente para caracterizar uma das hipóteses previstas nos inícios I, II e III, do art. 621 do CPP’.

No tocante ao STJ, foram observadas situações pontuais em que os elementos de prova da inocência aportados à ação revisional foram subestimados diante do contexto probatório, o que pode revelar uma tendência à rejeição das teses fáticas rivais àquela versão condenatória acobertada pela coisa julgada. Nas Revisões Criminais n. 731/RJ, 2.150/AC e 4.565/DF, as apreciações feitas pelo Superior Tribunal de Justiça demonstraram que, ainda se houvesse o reconhecimento da alegação autoral, a comprovação observada pelo acórdão condenatório permanece sustentada por outros elementos de prova, notadamente a prova pericial, aceita sem questionamentos ou aprofundamentos, como se fosse a
‘expressão da verdade’
.

A tendência dos tribunais a raramente julgarem procedentes as ações revisionais é objeto de estudo pela psicologia cognitiva, sendo atribuída ao chamado
efeito de reiteração
: pesquisas demonstram que a confiança na veracidade de uma assertiva aumenta naturalmente se esta assertiva é repetida
.
Como observam
Findley
e
Scott
, esse efeito é, por sua vez, ligado a vieses retrospectivos e de resultados (
hindsight
e
outcome bias),
que são distorções criadas pela memória no processo de reconstrução de um evento, sobretudo quando já diante da ciência de seu resultado (no caso, a condenação). Os autores atentam, ainda, para uma tendência dos tribunais a considerarem inofensivos os erros detectados na decisão, o que é justificado por uma combinação de distorções cognitivas que se reiteram até o momento da condenação. Existe, portanto, uma predisposição a considerar a condenação inevitável, bem como a reputá-la uma boa decisão, apesar de equívocos procedimentais ou até constitucionais.

Trata-se de um raciocínio judiciário problemático que parece estar relacionado, também entre nós, ao grande número de acórdãos de improcedência à revisão criminal. Raciocínios nesse sentido estabelecem, erroneamente, que a procedência revisional se justifica somente quando há demonstração categórica de inocência do apenado, o que contraria a própria lógica da formação do juízo penal — afinal, não apenas a prova de inocência acarreta absolvição, mas também a insuficiência de prova da hipótese acusatória. Enfim, esta maneira de apreciar o pleito revisional esvazia seu escopo e ofende a norma de juízo decorrente da garantia fundamental à presunção de inocência, a qual se refere:

‘(...) Ao exame da noção de ‘suficiência’ do conjunto probatório acostado aos autos criminais dos quais emergiu a decisão condenatória definitiva impugnada. Assim, p. ex., todas as vezes em que a revisão se fundar na alegação de ‘prova nova’, deverá o Tribunal ad quem reexaminar se com essa prova o juízo de suficiência anterior, que levou à condenação definitiva, restará mantido. Esse instante cognitivo realizado pelo Tribunal também é manifestação da presunção de inocência como norma de juízo’
.

Em geral, na avaliação dos acórdãos que analisaram o pleito à desconstituição da condenação criminal, o que se constata é que, para além do aspecto estrutural do sistema de Justiça e das dificuldades de produção de prova existentes para a defesa desde antes da coisa julgada, há uma compreensão equivocada do instituto da revisão criminal no sistema de justiça. O apreço à coisa julgada — ou a reticência (in)consciente do significado de sua desconstituição — por vezes intensifica sobremaneira o
standard
de prova imposto ao proponente, o que se materializa na exigência de uma prova categórica e decisiva para a restituição do
status
de inocência, em um nível que sequer costuma ser esperado do órgão acusatório como condição para a decisão condenatória.

A revisão criminal se situa ‘
numa linha de tensão entre a segurança jurídica instituída pela imutabilidade da coisa julgada e a necessidade de desconstituí-la em nome do valor justiça’
. Porém, é certo que
a coisa julgada não pode ser mantida em detrimento do
status
de inocência
. E, muito menos, por força de distorções cognitivas que conduzem à manutenção de injustiças epistêmicas.

Assim sendo, seja por força das agendas de pesquisa ou pelo compromisso democrático que arduamente alcança o Direito, a atenção às revisões criminais é urgente. Na sociedade civil, iniciativas como o
Innocence Project Brasil
e os trabalhos desempenhados pelas Defensorias Públicas em muito corroboram a pertinência e a necessária aproximação entre o Direito probatório e a revisão criminal.

Trata-se, principalmente, de frisar que direitos fundamentais do processo penal não se concretizam espontaneamente e, sim, com a consciência de que há, para além dos autos e termos técnicos, a liberdade de alguém sob discussão. Afinal, enquanto for mais fácil condenar alguém do que desconstituir uma condenação errônea, o
status
da inocência não estará protegido no processo penal brasileiro”.

A propósito, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, já se posicionou no sentido de que
“
A revisão criminal, embora situada no capítulo dos recursos, configura ação autônoma de impugnação, não se sujeitando a prazo e exigindo análise do mérito, desde que presentes os pressupostos de admissibilidade processual. Por esse motivo, a preliminar ministerial de parcial conhecimento é rejeitada, porquanto confunde-se com o exame de mérito”
[12]
.

Na hipótese vertente, estamos diante da apreensão de míseros
2g [dois gramas]
de
maconha
.

Na sentença revisanda, o Juízo da 2a Vara de Nova Xavantina rechaçou a tese de desclassificação pelas seguintes razões:
1)
a posse do entorpecente se deu no interior da Cadeia Pública;
2)
não há provas de que a revisionanda fosse usuária, uma vez que as companheiras de cela, Euziane e Márcia Freitas, não confirmaram tal circunstância;
3)
as folhas de antecedentes demonstram que a condenada possuía envolvimento com o tráfico de drogas;
4)
os procedimentos de revista foram motivados pela detecção de movimentação incomum das presas durante o horário do banho de sol, ocasião na qual, segundo o Policial Penal MICHAEL, as detentas ficavam entrando e saindo das celas, além de ficarem olhando para as câmeras.

Com base nessas premissas, o juízo de origem concluiu que a droga apreendida não se destinava ao consumo pessoal.

A Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, à unanimidade, também se posicionou neste mesmo sentido.

Segundo se extrai do voto-condutor proferido pelo Desembargador Pedro Sakamoto,
“é bem verdade que a corré Priscila declarou a condição de usuária, e que tal prática era comum na cadeia. Todavia, a versão exculpatória por ela apresentada não encontrou guarida nas provas dos autos, já que a própria colega de cela afirmou em Juízo que elas não eram usuárias”
.

Com todas as vênias ao entendimento exarado pelo juízo sentenciante, confirmado pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, a condenação de
PRISCILA BARROS DE MATOS
pela prática do crime de tráfico de drogas não se sustenta sob nenhuma óptica.

Antes de tudo, convém salientar que
não
foi apreendida nenhuma substância entorpecente com a revisionanda.

As provas dos autos mostram que, a Diretora da Cadeia Pública Feminina de Nova Xavantina,
GUIOMAR SILVA DA COSTA
, acompanhada das Policiais Penais
ELISANGELA
e
SUEIDE
, fizeram procedimento de revista pessoal nas presas e, no momento da revista na revisionanda,
GUIOMAR
afirma que
“viu a ré
jogando algo por cima
(do ombro)
. Ao realizar nova varredura no local,
encontrou uma trouxinha de droga no banheiro
, sendo que a única pessoa que poderia ter se desfeito do entorpecente era
PRISCILA
”
.

Ainda que considerarmos que, hipoteticamente, a droga estivesse na posse de
PRISCILA
, inexistem dos autos provas de sua destinação mercantil.

Em outras palavras: não houve nenhuma informação, ainda que apócrifa, dando conta da prática de tráfico no interior da cadeia pública por parte de
PRISCILA
; nenhuma detenta-usuária foi inquirida para esclarecer os fatos, tampouco apontou
PRISCILA
como eventual fornecedora de entorpecentes no estabelecimento prisional; nenhuma testemunha disse ter presenciado
PRISCILA
repassando drogas para alguma custodiada, ou que houvesse qualquer indício anterior demonstrando a participação da revisionanda na mercancia de drogas.

O juízo de primeira instância utilizou como fundamento para afastar o pleito de desclassificação para a conduta de posse/porte de droga para consumo pessoal, o depoimento prestado pela testemunha
EUZIANE LIMA PEREIRA
, companheira de cela da revisionanda, segundo a qual
PRISCILA não era usuária de drogas
.

Ocorre, porém, que a mesma testemunha asseverou que
PRISCILA

não praticava tráfico no interior da Cadeia Pública Feminina
, não sabendo como a droga foi parar na posse dela.

Assim como não se provou que a revisionanda não era usuária, também não se demonstrou, com a certeza que a condenação exige, que ela traficava na prisão.

Some-se a isso que o simples fato de
PRISCILA
possuir condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, por si só, não autoriza a conclusão de que ela estivesse comercializando substância entorpecente no interior da cadeia pública.

E mais: o tráfico não se presume, ainda que o agente tenha histórico nesse sentido, cabendo ao Ministério Público prová-lo acima de qualquer dúvida razoável. Na dúvida, há de se optar, sempre e sempre, pelo tipificação que mais favorece o réu.

De mais a mais, conquanto o Policial Penal
MICHAEL CHARLES DA SILVA MARTINS
tenha asseverado, em juízo, que percebeu uma movimentação estranha durante o banho de sol,
“pois algumas presas ficavam entrando nas celas, outras ficavam saindo e outras ficavam olhando para as câmeras”
, em nenhum momento a referida testemunha disse ter visto alguma atitude suspeita por parte de
PRISCILA
.

Pelo contrário.

O mencionado policial declarou que
não
viu a droga que foi localizada com
PRISCILA
, e que não sabe se ela é usuária de maconha.

A despeito da conclusão exarada, no sentido de responsabilizar penalmente
PRISCILA BARROS DE MATOS
pela prática do crime de tráfico de drogas, a quantidade de droga apreendida, de
2g de maconha
, e as circunstâncias fáticas da apreensão, mostram, indene de dúvidas, que o entorpecente supostamente arremessado por
PRISCILA
seria, muito provavelmente, destinado ao consumo pessoal.

A movimentação estranha
“de algumas presas”
, mencionada pelo
Policial Penal MICHAEL CHARLES DA SILVA MARTINS
– além de não fazer menção especificamente à pessoa da revisionanda –, é totalmente compatível com o comportamento de possíveis usuárias de substância entorpecente, não havendo provas inequívocas de que
PRISCILA
estivesse comercializando drogas no interior da cadeia pública.

Nesse diapasão, aplica-se, ao caso, o
Tema n. 506
do STF, que afastou a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de
cannabis sativa
para uso pessoal, fixando-se a seguinte tese:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4.
Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante,
justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4,
deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”
[13]
.

Vale dizer: o entendimento sufragado no Tema 506 é o de que a pequena quantidade presume a condição de usuário, salvo se outros elementos, demonstrados e comprovados, estreme de dúvidas, o intento da mercancia.

Analisando situação semelhante, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim decidiu:

“1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face do acórdão que, em juízo de retratação, reduziu sua pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput c/c § 4o, da Lei no 11.343/2006), com trânsito em julgado em 16.03.2023.

2. O requerente alega que a quantidade de 32,65g de cannabis sativa apreendida encontra-se abaixo do limite de 40g fixado pelo STF no Tema 506 (RE 635.659), requerendo a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 e, consequentemente, a extinção das penas impostas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação da condenação por tráfico de drogas privilegiado para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal, diante da mudança de entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no Tema 506, mesmo após o trânsito em julgado da condenação.

III. Razões de decidir

4. A quantidade de droga apreendida (32,65g de cannabis sativa) está abaixo do limite de 40g estabelecido como parâmetro objetivo pelo STF no Tema 506, presumindo-se o uso pessoal.

5. O auto de apreensão não indicou a existência de instrumentos comumente associados à traficância, à exemplo de apetrecho típico da mercancia, como balança de precisão, valores em espécie com a comprovação da origem lítica ou embalagens para comercialização, e até mesmo, das circunstâncias da prisão.

[...]

7. A mudança jurisprudencial consolidada é favorável ao réu permitindo o manejo da revisão criminal para readequação da pena, conforme precedentes do STF e STJ, sem ofensa ao princípio da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido julgado procedente para desclassificar o crime de tráfico privilegiado (art. 33, caput c/c § 4o, da Lei no 11.343/2006) para a infração administrativa de posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), determinando a remessa dos autos ao Juízo da execução penal para as providências cabíveis.

Tese de julgamento: “1. É cabível a revisão criminal para aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado e mais favorável ao réu, ainda que posterior ao trânsito em julgado da condenação. 2. A apreensão de até 40g de cannabis sativa, sem outros indícios concretos da traficância, autoriza a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 506”
[14]
.

Lado outro, no caso em apreço, não há falar em aplicação das sanções estabelecidas no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Digo isso porque, segundo dispõe o art. 30 da Lei n. 11.343/2006, prescrevem em
dois anos
a imposição e a execução das sanções previstas no art. 28 da Lei Antidrogas.

Contudo,
“
desconstituída a sentença condenatória e reconhecida a nova capitulação penal, impõe-se o afastamento do marco interruptivo anterior e a consideração do último marco válido — o recebimento da denúncia —, para fins de cálculo prescricional, o que, no caso concreto, conduz à extinção da punibilidade por transcurso do prazo superior a 2 (dois) anos, nos termos do art. 30 da Lei 11.343/06”
[15]
.

A denúncia foi recebida em
23/8/2019
, razão pela qual deve ser operada a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e “
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, declarar extinta a punibilidade dos apelantes, de forma diferida e condicionada ao trânsito em julgado para a acusação, com isenção das custas processuais”
[16]
.

À vista do exposto, peço vênia à eminente Relatora, Desembargadora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, para julgar
PROCEDENTE
a presente ação revisional e desclassificar a conduta imputada a
PRISCILA BARROS DE MATOS
para a infração administrativa de posse de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006] e, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, declarar extinta a punibilidade da revisionanda, de forma diferida e condicionada ao trânsito em julgado para a acusação, com fundamento no art. 107, inciso IV, do CP, e art. 30 da Lei n. 11.343/2006.

Oficie-se,
incontinenti
, o
Juízo da 2a Vara Criminal da Capital
, dando-lhe ciência do presente acórdão, haja vista o Processo Executivo de Pena n. 0001034-69.2015.8.11.0012, instaurado em desfavor do revisionanda, para conhecimento e providências necessárias.

É como voto.

[1]
Assim decidiu o STF no HC 123247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 2-8-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 20-9-2016 PUBLIC 21-9-2016. Esta também, a posição de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto,
in
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed., Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1747.

[2]
STF, HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015.

[3]
O Mito do Caso Julgado e a Revisão Propter Nova, Coimbra Editora, 2010, p. 107.

[4]
João Conde Correia, ob. cit., p. 232.

[5]
João Conde Correia, ob. cit., p. 169/170.

[6]
Maurício Zanoide de Moraes, Presunção de inocência no processo penal brasileiro, Ed. Lumen Juris, 2010, p. 367.

[7]
Para Larry Laudan, um
standard
de prova exigente dispensa o in dubio pro reo, a presunção de inocência e a distribuição do ônus da prova, porque todos já estão nele incorporados ou compreendidos (Por qué un estándar de prueba subjetivo y ambíguo no es un estándar,
ob. cit.
, p. 112). Assim também Michele Taruffo, para quem a exigência de um
standard
probatório maior no processo penal para a condenação, de alta ou altíssima probabilidade, não decorre do princípio da não culpabilidade, mas da escolha política, embora não exclua as justificações jurídicas de garantias processuais do imputado. Para esse jurista italiano, é a adoção de um
standard
elevado que dá força e valor à presunção de não culpabilidade, na medida em que o critério de prova além de toda dúvida razoável implica que é particularmente difícil vencer a presunção e condenar o imputado (Conocimiento científico y estándares de prueba judicial, p. 1.306-1.307, disponível em
http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v38n114/v38n114a13.pdf

[8]
Prueba y convicción judicial en el proceso penal, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2009, p. 83.

[9]
Apud João Conde Correia, ob. cit., p. 106.

[10]

Ob. cit.,
p. 608
.

[11]
https://www.conjur.com.br/2021-ago-06/limite-penal-nao-tutela-inocencia-plena-revisao-criminal

[12]
TJMT, N.U 1007193-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 9/7/2025, Publicado no DJE 9/7/2025.

[13]
STF, RE 635659, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024.

[14]
TJMT, N.U 1004930-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/8/2025, Publicado no DJE 14/8/2025.

[15]
TJMT, N.U 1000938-10.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 8/8/2025, Publicado no DJE 8/8/2025.

[16]
TJMT, N.U 0003234-90.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/6/2025, Publicado no DJE 13/6/2025.

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025